Tribunal: CARF
Processo: 10166.904102/2014-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.904102/2014-71
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.634 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
BANCO DO BRASIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência suscitada está amparada
na análise de situações distintas nos acórdãos recorrido e paradigmas
apresentados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010
COMPENSAÇÃO DE IMPOSTO PAGOS SOBRE LUCROS AUFERIDOS
NO EXTERIOR. NATUREZA DO RENDIMENTO. COMPROVAÇÃO.
Não sendo possível identificar na legislação do país de origem da fonte que a
natureza do imposto pago no exterior incidiu sobre os lucros, rendimentos ou
ganhos de capital computados no lucro real, correta a glosa de sua
compensação com o imposto devido no Brasil.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009, 2010
SALDO
NEGATIVO
IRPJ.
IMPUTAÇÃO
PROPORCIONAL
DOS
VALORES PAGOS EM ATRASO. DISCUSSÃO JUDICIAL. MULTA DE
MORA DEPOSITADA EM JUÍZO.
Não se pode admitir a imputação proporcional dos valores recolhidos em atraso
pelo contribuinte, para a composição do saldo negativo de IRPJ, quando os
valores relativos à multa de mora foram depositados judicialmente
espontaneamente pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em conhecer parcialmente do Recurso
Especial, nos seguintes termos: (i) por unanimidade de votos, conhecer do recurso em relação à
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.904102/2014-71
Fl. 5292
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

primeira matéria (“natureza do imposto pago na Italia – IRAP”), e à quarta matéria
(“possibilidade de compensação integral das estimativas quitadas em atraso, sem imputação da
multa de mora em face de decisão judicial não transitada em julgado”); (ii) por voto de
qualidade, não conhecer da segunda matéria (“se os tributos ‘Imposto Corporativo da Cidade de
Nova Iorque’ e ‘Imposto Corporativo Estimado do Estado de Nova Iorque’, retidos/pagos em
Nova York (Estados Unidos), caracterizam ou não imposto sobre a renda, sendo compensáveis
ou não na apuração de tributos no Brasil”) vencidos os conselheiros Livia De Carli Germano,
Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Luciano Bernart que votaram pelo
conhecimento; e (iii) por maioria de votos, não conhecer da terceira matéria (“a não-
identificação da data de pagamento constitui óbice à compensação, no Brasil, de tributo
pago/retido na Áustria/Viena”), vencido o conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado (relator)
que votou pelo conhecimento. No mérito, na parte conhecida, acordam em: (i) por voto de
qualidade, negar provimento em relação à primeira matéria, vencidos os conselheiros Livia De
Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto e Luciano Bernart que
votaram por dar provimento; e (ii) por maioria de votos, dar provimento em relação à quarta
matéria, vencidos os conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado (relator), Edeli Pereira Bessa
e Fernando Brasil de Oliveira Pinto que votaram por dar provimento parcial; votaram pelas
conclusões do voto vencido os conselheiros Edeli Pereira Bessa e Fernando Brasil de Oliveira
Pinto. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli.
Manifestaram intenção de apresentar declaração de voto os conselheiros Edeli Pereira Bessa e
Luis Henrique Marotti Toselli.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Relator

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli - Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Luciano Bernart (suplente convocado) e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
Fl. 5293
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

Relatório
Trata-se de Recurso Especial por Divergência ( fls. 5126 a 5143), interposto pelo
contribuinte em face do Acórdão no 1402-004.210 (fls. 5081 a 5115), proferido em 11 de
novembro de 2019 pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção.
Transcrevem-se a Ementa e a parte dispositiva do acórdão recorrido:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010
DILIGÊNCIA. NOVA DOCUMENTAÇÃO ANTES AUSENTE. CONFIRMAÇÃO
DA EXISTÊNCIA DE PARTE DO CRÉDITO UTILIZADO PELA UNIDADE
LOCAL. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
Se após diligência, com base em novos documentos, a própria Fiscalização atesta a
origem e a existência de parte do direito creditório utilizado na DCOMP, a
compensação pretendida deve ser parcialmente homologada.
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. AÇÃO JUDICIAL EM CURSO.
VEDAÇÃO. ART. 170-A DO CTN.
O direito creditório declarado na compensação deve possuir liquidez e certeza,
consoante o disposto no artigo 170 do CTN. Após a edição da Lei Complementar no
104/2001, com a inserção do art. 170-A no CTN, ficou expressamente vedada a
compensação de valores, objeto de Ação Judicial, antes do trânsito em julgado.
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível
apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da
constante do processo judicial.
RAZOABILIDADE E NÃO CONFISCO. VEDAÇÃO LEGAL. SUMULA CARF No 2.
NÃO CONHECIMENTO.
É vedada a discussão, em esfera administrativa, sobre o afastamento de normas sob o
argumento de violação a dispositivos constitucionais, sendo tal matéria de competência
exclusiva do Poder Judiciário. Não compete ao CARF analisar e declarar a
inconstitucionalidade, ainda que parcial, de lei ou normativo (Art. 26-A do Decreto no
70.235/72 e Súmula CARF no 2).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário para acatar como válida a parcela adicional do crédito pretendido
pela Contribuinte conforme Informação Fiscal de fls. 4845 a 4872, devendo a Unidade
Local tão somente corrigir os valores da Tabela 19 referentes à Filial BB Espanha
(Madrid), adotando os valores anteriores expressos na Tabela 14 da Informação Fiscal
de fls. 4516/4520 (os mesmos já aplicados pela DRJ a quo), incorporando tal alteração
no cálculo do crédito procedente quando da execução da presente decisão.
Fl. 5294
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

A Procuradoria da Fazenda Nacional teve ciência do acórdão em 20/02/2020 (fls.
5117) e não ofereceu recurso.
O contribuinte tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 04/03/2020
(fls. 5123) e apresentou o recurso especial em 18/03/2020 (fls. 5124), alegando divergência
jurisprudencial em face das seguintes matérias:
Primeira matéria - Se o tributo IRAP, retido/pago na Itália, incidente
sobre o valor da produção líquida, caracteriza ou não imposto sobre a
renda, sendo compensável ou não na apuração de tributos no Brasil, nos
temos do art. 26 da Lei no 9.249/1995
Paradigma no 1401-003.098 - processo 10166.723066/2017-99 – sessão
de 23/01/2019
Segunda matéria - Se os tributos “Imposto Corporativo da Cidade de
Nova Iorque” e “Imposto Corporativo Estimado do Estado de Nova
Iorque”, retidos/pagos em Nova York (Estados Unidos), caracterizam ou
não imposto sobre a renda, sendo compensáveis ou não na apuração de
tributos no Brasil, nos temos do art. 26 da Lei no 9.249/1995
Paradigma no 1401-003.098 - processo 10166.723066/2017-99 – sessão
de 23/01/2019
Terceira matéria - Se a não-identificação da data de pagamento constitui
óbice à compensação, no Brasil, de tributo pago/retido na Áustria/Viena,
ou se na hipótese deva ser considerada, como data de pagamento, o dia
da elaboração das demonstrações financeiras
Paradigma no 1401-002.103 - processo 14033.000777/2008-67 – sessão
de 17/10/2017
Quarta matéria - Denúncia espontânea – repercussão ou não da decisão
judicial na demanda administrativa – relevância ou não do desfecho
judicial na apuração do saldo negativo
Paradigma no 1302-002.707 – processo 10283.901276/2015-26 – sessão
de 10/04/2018

O recurso especial foi parcialmente admitido nos termos do despacho do
presidente da 4a Câmara nos seguintes termos:
[...]
Antes de adentrar o exame das divergências suscitadas, traça-se breve histórico
processual.
Discute-se a homologação parcial de pedidos de compensação (PER/DCOMP) que
postulam, como direito creditório saldo negativo de IRPJ dos anos-calendário de 2009 e
2010. O contribuinte informa que o saldo negativo decorre de: a) impostos pagos no
exterior por diversas filiais, coligadas e controladas; e b) estimativas que sustenta haver
Fl. 5295
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

recolhido sob a égide da denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN,
destacando que a incidência ou não da multa de mora é discutida nos autos da Ação
Ordinária no 25986-53.2012.4.01.3400.
O Despacho Decisório de efls. 75 a 88 reconheceu apenas parte daquele crédito
postulado.
O acórdão de primeira instância (efls. 3713 a 3779) reconheceu parcela adicional de
tributos retidos/pagos no exterior, para efeito de composição do saldo negativo, e não
conheceu das alegações atinentes à denúncia espontânea ao fundamento de
concomitância com ação judicial.
Seguiu-se o recurso voluntário de efls. 3789 a 4011. No âmbito do CARF o julgamento
foi convertido em diligências em três oportunidades, por meio das Resoluções CARF no
1402-000.433 (de 12 de abril de 2017, fls. 4404 a 4413), no 1402-000.474 (de
25/01/2018, efls. 4810 a 4833) e no 1402-000.787 (de 13/12/2018, efls. 4910 a 4938).
Essencialmente, as diligências tiveram como objetivo a análise, pela unidade
administrativa de origem, de documentos e informações trazidas aos autos pelo
contribuinte após o recurso voluntário. As diligências foram consubstanciadas em
relatórios fiscais, com ciência e manifestação do sujeito passivo.
O acórdão no 1402-004.210, ora recorrido, deu provimento parcial ao recurso voluntário
“para acatar como válida a parcela adicional do crédito pretendido pela Contribuinte
conforme Informação Fiscal de fls. 4845 a 4872”.
O entendimento manifestado no acórdão recorrido será examinado em maior detalhe
adiante, apenas no que é relevante para o exame das divergências especificamente
suscitadas, no recurso especial do sujeito passivo.
O recurso especial é instrumento de cognição restrita, destinado à solução de conflitos
interpretativos para promoção da segurança jurídica, em matéria tributária. A
admissibilidade do recurso especial está condicionada aos requisitos impostos pelos
arts. 67 e 68 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 09
de junho de 2015, sendo o principal a demonstração de dissídio jurisprudencial, vale
dizer, de divergência na interpretação da lei aplicável a situações fáticas semelhantes. A
demonstração do dissídio demanda confronto entre o acórdão recorrido e decisão(ões)
originada(s) de outra(s) Turma(s) do CARF ou da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
A divergência que justifica o reexame de matéria em via especial é aquela constatada
entre decisões colegiadas que, apreciando situações semelhantes, divergem na
interpretação do mesmo conjunto normativo, e de tal modo que, caso a interpretação do
colegiado paradigma fosse adotada pelo colegiado recorrido, a decisão aproveitaria ao
Recorrente.
Feitas estas considerações, passa-se ao exame.
As matérias de interesse foram apreciadas pela decisão recorrida, de forma que
preenchido o requisito regimental de prequestionamento.
Primeira matéria - Se o tributo IRAP, retido/pago na Itália, incidente sobre o valor
da produção líquida, caracteriza ou não imposto sobre a renda, sendo compensável
ou não na apuração de tributos no Brasil, nos temos do art. 26 da Lei no
9.249/1995
A divergência é proposta nos seguintes termos:
“1. DA ITÁLIA – BB MILÃO
A controvérsia cinge-se à viabilidade de aproveitamento dos valores pagos a
título de IRAP, na forma do disposto no art. 26 da Lei no 9.249/1995.
Fl. 5296
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

(...)
Segundo a decisão recorrida, a legislação italiana juntada aos autos demonstraria
uma maior amplitude de incidência do IRAP, o que, aliada ao conhecimento
acadêmico do ilustre Sr. Conselheiro Relator, autorizaria concluir que não se
trata de imposto sobre a renda ou lucros e, por consequência, não se amoldaria ao
disposto no art. 26 da Lei no 9.249/1995.
Ocorre que a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, diante de
controvérsia idêntica e mediante análise da mesma legislação estrangeira, no
PAF no 10166.723066/2017-99, concluiu que os valores pagos a título de IRAP
são compensáveis no País.
Por oportuno, segue um breve cotejo entre a decisão recorrida e o acórdão
colacionado como paradigma, ambos emanados do CARF:

Do cotejo supra, especialmente quanto aos trechos grifados, constata-se que as
referidas decisões partiram de premissas fáticas idênticas, porém estabeleceram
soluções jurídicas divergentes, embora se tratando de mesma questão jurídica –
isto é, a hipótese de compensação do imposto pago no exterior, por força do
disposto no art. 26 da Lei no 9.249/1995.
Como visto, a decisão paradigma reconheceu o IRAP como imposto incidente
sobre a renda, razão por que acolheu a pretensão de aproveitar o seu pagamento.
De outra sorte, a decisão recorrida não admite que a tributação sobre o “valor da
produção líquida” seja considerada hipótese enquadrada no disposto no art. 26,
indigitado.”
(grifos e destaques originais)
Na sequência, extraem-se os trechos do acórdão recorrido pertinentes à matéria –
natureza e aproveitamento do imposto retido/pago na Itália (IRAP):
“ITÁLIA (BB MILÃO)
Depois, em sua Manifestação, a Recorrente passa a versar sobre os valores de
sua coligada na Itália (BB Milão), em resumo, apenas pugnando que o tributo
Fl. 5297
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

IRAP enquadra-se na definição de tributo incidente sobre o lucro. Isso, pois a
Unidade Local, mesmo reconhecendo a procedência da compensação de valores
adicionais, referentes ao tributo denominado IRES, em face de novel
documentação, manifestou entendimento que o IRAP não amoldava-se ao
disposto no art. 26 da Lei no 9.249/95.
Em relação ao IRAP, a simples e módica alegação de que este tributo é incidente
sobre o lucro/renda em nada socorre ao direito do Recorrente. Ainda que tenha
juntado cópia da legislação italiana em sua Manifestação, essa apenas acaba por
esclarecer a amplitude da hipótese de incidência de tal tributo.
Também, é do conhecimento acadêmico deste Conselheiro que o IRAP incide
sobre a produção líquida de seus contribuintes, tendo como base positiva a
receita percebida em suas atividades, o que lhe aproximaria da dinâmica do PIS e
da COFINS.
Não obstante, sua natureza é notoriamente complexa, pois são permitidas
deduções na sua apuração, como de alguns pagamentos referentes a alguns itens
das folhas de salário, além de ser de competência regional, o que faz com que as
regras de sua apuração variem em função da localização das empresas e demais
aspectos das pessoas sujeitas à sua incidência.
Desse modo, sua suposta natureza de tributo sobre o lucro/renda, como afirmado
pelo Recorrente, é extremamente questionável, exigindo uma demonstração
aprofundada da sua fenomenologia de incidência concreta e normas de apuração
aplicáveis aos valores que foram efetivamente recolhidos pela filial na Itália.
Não há tal demonstração por parte do Contribuinte, o que leva à prevalência e
adoção das conclusões da Unidade Local, agora chanceladas por este Julgador,
devendo ser mantida a negativa a tal valor pretendido.”
(grifos originais)
Confrontado o excerto acima com o paradigma no 1401-003.098, a divergência é
manifesta.
Segundo relatado no voto condutor do paradigma, o próprio sujeito passivo aduzira,
naquele processo, que o imposto IRAP alegadamente pago em Milão, Itália, incidia
sobre a “produção líquida” – em tal contexto, os julgadores não viram óbice ao
aproveitamento do IRAP na apuração do IRPJ a pagar. Em entendimento
diametralmente oposto, o Colegiado a quo entendeu que a incidência sobre a “produção
líquida” dos contribuintes aproximaria o IRAP “da dinâmica do PIS e da COFINS,
salientou a natureza “regional” do tributo e destacou a necessidade de “demonstração
aprofundada da sua fenomenologia de incidência concreta e normas de apuração
aplicáveis aos valores que foram efetivamente recolhidos pela filial na Itália”.
Confirmado o dissídio, deve-se dar seguimento à primeira matéria.
Segunda matéria - Se os tributos “Imposto Corporativo da Cidade de Nova
Iorque” e “Imposto Corporativo Estimado do Estado de Nova Iorque”,
retidos/pagos em Nova York (Estados Unidos), caracterizam ou não imposto sobre
a renda, sendo compensáveis ou não na apuração de tributos no Brasil, nos temos
do art. 26 da Lei no 9.249/1995
Propõe-se como divergência:
“2. DOS ESTADOS UNIDOS – BB NOVA IORQUE
Semelhante ao tópico anterior, a controvérsia aqui diz respeito à base tributável
do Imposto Corporativo da Cidade de Nova Iorque e do Imposto Corporativo
Fl. 5298
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

Estimado do Estado de Nova Iorque, isto é, se esses incidiriam sobre a
renda/lucro, de sorte a autorizar o seu aproveitamento para os fins do art. 26 da
Lei no 9.249/1995.
Segundo a decisão recorrida, a legislação estadunidense ofereceria diferentes
bases de cálculo para os supramencionados impostos, não sendo possível, no
caso concreto, afirmar que teriam onerado a renda ou lucro da dependência do
Recorrente. (...)
(...)
De outra sorte, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção, por meio do
acórdão no 1401-003.098 (PAF no 10166.723066/2017-99) confirmou o
aproveitamento dos impostos pagos pela dependência BB Nova Iorque. (...)
(...)
Com efeito, em ambos os feitos sob cotejo, envolvendo a mesma dependência no
exterior (BB Nova Iorque) e os mesmos impostos, restou demonstrado que o
pagamento de tributos se deu sobre a renda líquida, motivo pelo qual não se
justifica a adoção de soluções jurídicas divergentes.
Saliente-se que foi demonstrado nos autos, objetivamente, que a tributação
incidiu sobre a renda líquida auferida pela dependência do Recorrente. Por
oportuno, reprise-se a manifestação do Recorrente de fls. 5058:
(...)
Como se vê, as legislações em questão estipulam a base de incidência na opção
que corresponda a carga mais alta, o que, no caso em questão, deixa indene de
dúvida que ocorreu sobre a renda líquida da dependência – aspecto
objetivamente auferível.
Nesse contexto, merece reforma a decisão recorrida, para efeito de se admitir o
aproveitamento dos impostos pagos pela BB Nova Iorque, na linha de
entendimento firmado pelo acórdão paradigma.”
Destacam-se os trechos do acórdão recorrido relativos à matéria – natureza e
aproveitamento do “Imposto Corporativo da Cidade de Nova Iorque” e do “Imposto
Corporativo Estimado do Estado de Nova Iorque”:
“EUA (BB NOVA YORK)
Em relação à filial nova-iorquina, o Recorrente se insurge contra a constatação
feita pela Unidade Local, em atendido a expressa determinação da v. Resolução
no 1402-000.474, referente à análise da legislação estadunidense e a
documentação correspondente aos recolhimentos, de que não seria certo se tais
tributos incidem sobre a renda ou lucro.
Alega o Contribuinte, de forma muito sucinta e objetiva, que a legislação é clara
e determina que a base de cálculo dos impostos será composta pela renda líquida
ou renda empresarial.
Ao seu turno, a Fiscalização, procedendo a minuciosa análise, demonstra que o
Imposto Corporativo estimado da Cidade de Nova York tem 4 (quatro) bases de
cálculo distintas, sendo elas a renda líquida; OU sobre ativos tributáveis; OU
sobre renda líquida total alternativa OU sobre o imposto mínimo:
(...)
Fl. 5299
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

De forma muito semelhante, o Imposto Corporativo estimado do Estado de Nova
York possui 3 (três) materialidades diversas, quais sejam, a renda empresarial;
OU capital empresarial; OU imposto mínimo, acrescidos do imposto comercial
sobre transporte metropolitano:
(...)
Em sua arguição, o excerto da legislação trazida pela própria Recorrente em sua
peça também aponta para a multiplicidade de bases tributáveis por tais tributos,
contrariando suas alegação. E, mais importante, não há prova nos autos de que,
os recolhimentos, aqui objeto de análise, concretamente, oneraram
exclusivamente modalidade de renda ou lucro, consideradas as opções de
tributação apresentadas por estas legislações norte-americanas.
Desse modo, não merece alteração a conclusão fiscal relativa à monta dos
tributos da sucursal de Nova York a serem compensados.”
(grifos acrescidos)
Para fins de cotejo, extraem-se trechos pertinentes do paradigma no 1401-
003.098:
“NOVA YORQUE
(...)
Em seu Voluntário, a Recorrente traz os seguintes elementos
probatórios:
Quanto aos impostos pagos ao Estado e o Município de Nova
Iorque, entendemos inapropriada a afirmação da RFB de que a
legislação apresentada não prevê a incidência de tais impostos
sobre o lucro e que se relacionam aos comprovantes
apresentados,
isso
porque
os
detalhes
contidos
nos
comprovantes e traduções foram criteriosamente colacionados
no recurso de manifestação de inconformidade, contudo, sem a
devida atenção da RFB.
20. Para tanto, realizaremos nova colação a fim de tornar
evidente o cruzamento de informações e comprovantes de
pagamento, que em análise detida são suficientes para refutar a
alegação de que não há referência ao imposto pago ou de
incidência sobre o lucro.
(...)
25. Reiteramos ponto de omissão da RFB no que concerne à
comprovação de que ambos os impostos do Estado e Cidade de
Nova Iorque configuram de fato tributos incidentes sobre o
lucro. (...) novamente discorremos sobre o tema nos parágrafos
seguintes, a demonstrar os tributos e menções da incidência
destessobre o lucro na legislação regente.
26. Em relação à legislação sobre o Imposto Estimado da
Cidade de Nova Iorque, item "Cargas Tributárias (fls. 1554 do
Processo 10010.024964/041605)", selecionamos os trechos que
denotam a incidência deste tributo sobre a renda líquida,
conforme a seguir:
Fl. 5300
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

27. De outro lado também, relativamente ao Imposto Estimado
do Estado de Nova Iorque, observa-se que a base de cálculo é
in integrada pela renda empresarial, o capital empresarial e
imposto mínimo (...):

Entendo assistir razão ao Recorrente, já que demonstrada a base de
cálculo dos impostos e a incidência dos impostos pagos, mediante a
apresentação dos necessários comprovantes, reformo a decisão para
reconhecer o aproveitamento do valor dos impostos pagos em Nova
York.”
(grifos acrescidos)
O paradigma no 1401-003.098 confirma o dissídio descrito pelo Recorrente. Observa-se
que os documentos e razões de defesa sopesados pelo acórdão paradigmático
apontavam a pluralidade de bases de cálculo legalmente previstas pela legislação de
regência dos tributos americanos de interesse.
De um lado, o acórdão recorrido considerou relevante a pluralidade de bases de cálculo,
na medida em que daí resultaria, no entendimento dos julgadores, incerteza quanto a se
os tributos efetivamente incidiram sobre a renda ou lucro (apenas uma das bases
legalmente previstas). A decisão paradigma, de outro lado, depois de reproduzir trechos
da legislação estrangeira que aludem às diversas bases de cálculo aplicáveis, não
considerou ser este um óbice à pretensão do contribuinte.
Reconhecida a divergência, deve-se dar seguimento à segunda matéria.
Terceira matéria - Se a não-identificação da data de pagamento constitui óbice à
compensação, no Brasil, de tributo pago/retido na Áustria/Viena, ou se na hipótese
deva ser considerado, como data de pagamento, o dia da elaboração das
demonstrações financeiras
Aduz o recurso:
“3. DA ÁUSTRIA – BB VIENA

Segundo o acórdão recorrido, não seria possível admitir o
aproveitamento dos tributos pagos pela BB Viena, simplesmente pela
falta de informação acerca das datas em que teriam ocorrido os
respectivos pagamentos. (...)
(...)
Frise-se que a falta de datas informadas foi o único fundamento
invocado pela decisão recorrida para negar provimento ao recurso
Fl. 5301
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

voluntário, restando expressamente consignado nesse sentido (trecho
grifado alhures).
Por outro lado, o Recorrente sustenta que, em relação aos impostos
quitados no exterior mediante compensação, deve-se considerar como
data de pagamento, para fins de conversão da moeda ou de efetivo
pagamento, o dia da elaboração das demonstrações financeiras.
Esse é o entendimento firmado pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara
da 1a Seção para a resolução dessa espécie de controvérsia – verbis:
Quanto à data a ser considerada como parâmetro para a conversão para
Reais do imposto pago no exterior, no caso em que o pagamento é
realizado em espécie a legislação estabelece expressamente que se leve
em consideração o dia do efetivo pagamento. Neste sentido, por questão
de coerência, no caso de a quitação ocorrer por outras formas, a data a
ser utilizada como parâmetro é o dia em que ocorreu tal quitação.
Assim, no caso em que a quitação ocorre mediante compensação do
imposto anteriormente recolhido, considerando que a apuração do
montante de imposto finalmente devido no exterior ocorre por
ocasião da elaboração das demonstrações financeiras, é legítimo
levar em consideração tal data, como procedeu o Recorrente.
(CARF, Processo 14033.000777/2008-67, Ac. 1401-002.103. 4a Câmara
/ 1a Turma Ordinária. Relatora Conselheira Lívia De Carli Germano. DJ
17.10.2017 – fl. 3450) – grifo nosso.
Veja-se que as premissas fáticas são idênticas nos casos sob cotejo. Nas
duas decisões consta que os tributos foram quitados por compensação,
restando ausente a informação quanto ao momento do efetivo
desembolso.
Quanto a esse aspecto, a decisão recorrida considera que a falta dessa
informação seria motivo bastante (e tão somente esse fundamento é
invocado como razão de decidir) para a recusa ao aproveitamento das
compensações tributárias realizadas pela dependência, imputando ao
Contribuinte o ônus pela falta desse registro.
De outra sorte, o aresto paradigma apresenta solução jurídica distinta,
reconhecendo que, nas hipóteses de compensação, o tributo deve ser
considerado quitado no momento da elaboração das respectivas
demonstrações financeiras.”
(negritos do Recorrente; grifos acrescidos)
No que concerne à terceira matéria, o acórdão recorrido manifestou-se
nos seguintes termos:
“AÚSTRIA (BB VIENA)
Depois, o Contribuinte versa sobre os tributos recolhidos por
sua controlada em Viena, insurgindo-se contra o não
reconhecimento da Declaração emitida pela Receita Federal de
Viena, no qual expressamente teriam sido confirmados os
pagamentos do imposto de renda (Körperschatfsteuer) à conta
de arrecadação daquele órgão, no valor de 618.875,47 euros, do
ano-calendário 2009, e 455.107,21 euros, relativo ao ano de
Fl. 5302
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

2010, constante das fls. 4107 e 4108, com tradução
juramentada às fls. 4085.
Afirma que trata-se de documento oficial, do Órgão
arrecadador Austríaco, com as devidas autenticações e
traduções, não podendo ser rejeitado. Também, em suma,
explica a dinâmica de quitação dos tributos expressos em tal
documento, frisando que, ainda que tenha ocorrido uma
compensação, em termos econômicos, tal fato desnatura o
pagamento de tributos sobre o lucro.
Temos aqui que a Unidade Local rejeitou tal prova, primeiro
entendendo ser documento emitido por instituição financeira.
Depois, afirma a Autoridade Fiscal que o documento apenas
revela que houve pagamentos de imposto coletivo nos referidos
montantes à Receita Federal de Viena, mas não confirma os
pagamentos propriamente ditos.
Derradeiramente, acrescenta que lá não se informou as datas
em que os pagamentos foram efetivamente realizados, não
sendo possível a verificação da taxa de câmbio aplicável para a
devida conversão em reais.
Posto isso, temos, primeiro, que a modalidade de compensação
para a quitação dos tributos austríacos não foi a motivação da
rejeição de tal valor supostamente pago. E, independentemente
do debate de que se o emitente é instituição financeira ou o
próprio Órgão arrecadador da Áustria, é certo que trata-se de
mera declaração de recebimentos de maneira global, indicando
o total recebido no período anual, sem maiores informações
dos recolhimento - ausentes as suas datas.
Assim, assiste razão à Autoridade Fiscal em rejeitar tal
documentação, bastando a ausência de data dos pagamentos.
Resta também o Contribuinte silente sobre suposto momento
de sua ocorrência, não podendo se confirmar o direito à
compensação dos valores de 618.875,47 euros e 455.107,21
euros, respectivamente, para os anos-calendário 2009 e 2010,
prevalecendo inclusive aquilo já apurado na primeira
Informação Fiscal, de 2017.”
(grifos originais)
Confrontando-se o acórdão recorrido com o paradigma no 1401-
002.103, confirma-se a divergência descrita.
As hipóteses fático-jurídicas apreciadas pelos Colegiados são idênticas
– aproveitamento pelo (mesmo) contribuinte, na apuração do IRPJ, do
imposto quitado por compensação em Viena, Áustria; nos dois casos,
discutiu-se o critério de definição da “data de pagamento” do tributo
estrangeiro. O acórdão recorrido manifestou-se pela impossibilidade de
aproveitamento do imposto estrangeiro ao fundamento de que a
respectiva documentação comprobatória informava “valor global”, sem
identificação das “datas dos pagamentos”. Por seu turno, o paradigma
dispôs que: quando a quitação do tributo estrangeiro ocorre mediante
compensação de valores anteriormente recolhidos, “considerando que a
apuração do montante de imposto finalmente devido no exterior ocorre
Fl. 5303
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

por ocasião da elaboração das demonstrações financeiras, é legítimo
levar em consideração tal data (...) a ‘data de pagamento’ do imposto
estrangeiro quitado por compensação é a data de elaboração das
demonstrações financeiras [da filial/coligada/controlada estrangeira]”.
Reconhecido o dissídio proposto, deve-se dar seguimento à terceira
matéria.
Quarta matéria - Denúncia espontânea – repercussão ou não da
decisão judicial na demanda administrativa – relevância ou não do
desfecho judicial na apuração do saldo negativo
Aduz o recurso:
“4.
DA
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
DA
NÃO
REPERCUSSÃO
DA
DECISÃO
JUDICIAL
NA
DEMANDA ADMINISTRATIVA. DA IRRELEVÂNCIA
DO DESFECHO JUDICIAL NA APURAÇÃO DO SALDO
NEGATIVO
O Recorrente sustenta que o saldo negativo deve ser
reconhecido a partir das estimativas recolhidas sem a
imputação proporcional, tendo em vista os efeitos da tutela
liminarmente
deferida
na
Ação
Ordinária
no
25986-
53.2012.4.01.3400, concedida pela 9a Vara Federal de Brasília-
DF, que determinam a suspensão da exigibilidade da sanção de
mora.
A eg. Turma julgadora, por outro lado, entendeu que a matéria
aduzida no Recurso Voluntário já estaria submetida à
apreciação do Poder Judiciário, o que obstaculizaria a
apreciação na seara administrativa, conforme a orientação
vertida na Súmula no 01 do CARF.
Acrescentou, ainda, que o aproveitamento de tributo objeto de
contestação judicial encontra óbice no art. 170-A, do CTN.
(...)
Em verdade, os dois fundamentos adotados no acórdão
recorrido não se aplicam à hipótese dos autos.
Veja-se que o objeto da ação judicial no
25986-
53.2012.4.01.3400 consiste na exoneração da multa de mora
sobre as estimativas recolhidas após o vencimento, em face do
benefício da denúncia espontânea (art. 138, do CTN).
Por outro lado, a presente demanda administrativa discute a
imputação dos valores de estimativas recolhidas em atraso,
para fins de composição do saldo negativo. Pretende o
Recorrente que não sejam descontados os valores de multa,
cuja cobrança encontra-se suspensa, por força de decisão
liminar. Não se discute aqui a validade da denúncia espontânea.
Registre-se que o acórdão recorrido transcreveu os pedidos da
ação judicial (fl. 5112), assim como esclareceu que as
pretensões deduzidas em juízo NÃO se vinculam a qualquer
DCOMP ou Processo Administrativo específico, e que a
Fl. 5304
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

decisão liminar NÃO faz referência à compensação ou a
reconhecimento de crédito (fl. 5113).
Ao consignar as pretensões da ação judicial e da presente
demanda
administrativa,
para
concluir
que
haveria
“concomitância entre as pretensões da Recorrente”, a Turma
decidiu a matéria ora debatida, restando satisfeito o requisito
do prequestionamento (art. 67, §5o, RICARF).
Em situação idêntica, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara
rechaçou expressamente a tese consagrada no acórdão
recorrido, afirmando que a discussão em juízo sobre a
incidência de multa de mora não se confunde com as questões
em torno da composição do saldo negativo.
Vale a transcrição do pertinente trecho do aresto paradigma –
verbis:
(...)
(CARF; RVol 10283.901276/2015-26; Ac. 1302-
002.707; Rel. Cons. Flávio Machado Vilhena Dias;
Julg. 10/04/2018; DOU 14/05/2018 )
Exposta a divergência entre o acórdão recorrido e o aresto
paradigma, insta que essa e. Câmara Superior solucione o
conflito de teses estabelecidos, consolidando o entendimento
no sentido de que a discussão judicial em torno da
configuração de denúncia espontânea não interfere ou impede a
análise, em processo de administrativo, acerca da imputação de
valores para a composição do saldo negativo.
De igual modo, a hipótese aqui discutida não depende do
trânsito em julgado da referida ação judicial, uma vez que não
há relação de prejudicialidade entre as causas. (...)
(...)
Nessa linha, a 1a Turma / 4a Câmara desse e. Conselho
entendeu que a concessão da tutela de urgência em processo
judicial, para efeito de determinar a suspensão da exigibilidade
da multa de mora, deve ser observada no processo
administrativo que discute a apuração de saldo negativo, razão
pela qual reconheceu o direito creditório sem a imputação
proporcional com a multa suspensa. Vide o voto vencedor do
Acórdão paradigma – in verbis:
(...)
Como bem apontado no acórdão paradigma, a tutela judicial
concedida não obrigou o Fisco a restituir qualquer valor ao
sujeito passivo, hipótese que justificaria aguardar o trânsito em
julgado dessa decisão (por força do art. 170-A, do CTN), diante
do risco intrínseco de sua irreversibilidade.
Na verdade, o provimento judicial liminar apenas determina
que não seja exigido do sujeito passivo – SOB QUALQUER
FORMA – o valor do débito cuja cobrança se encontra
suspensa.
Fl. 5305
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

Aliás, em reforço de argumento, vale salientar que a imputação
proporcional da multa moratória, na apuração do saldo
negativo, acarretaria a perda de objeto da referida Ação
Ordinária, considerando que assim o Recorrente teria satisfeito
a pretensão fazendária.
Sob esse raciocínio, fica clara a não incidência do disposto no
art. 170-A, do CTN (divergência específica com o acórdão
recorrido).
A saber, o desfecho da ação judicial sobre a multa moratória
mostra-se irrelevante para a presente lide, uma vez que,
qualquer que seja o seu resultado, as pretensões daí decorrentes
serão satisfeitas naqueles autos. E, considerando a irrelevância
daquela decisão sobre a apuração do saldo negativo, tem-se por
desnecessária a espera do trânsito em julgado, de onde se
conclui que resulta líquido e certo o direito creditório apurado
sem a imputação da multa.
Assim, tem-se demonstrado a existência de divergência
específica entre a decisão recorrida e o aresto paradigma, a
demandar o conhecimento do apelo por essa e. Câmara
Superior, a fim de dirimir o dissenso estabelecido entre as
decisões sob cotejo, que se pode assim sintetizar:
A discussão em juízo sobre a incidência de multa moratória
deve ser resolvida em definitivo, antes que o Sujeito Passivo
possa utilizar o direito creditório apurado no respectivo
exercício fiscal, por força do disposto no art. 170-A do
CTN, ainda que a pretensão vitoriosa possa ser satisfeita
nos próprios autos da demanda judicial?
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por
qualquer das hipóteses aludidas no art. 151 do CTN,
repercute ou não na apuração do saldo negativo do
exercício? Em outras palavras, a imputação proporcional
da multa, na composição do saldo negativo, implica o
descumprimento de decisão judicial que determina a
suspensão da cobrança daquela sanção?”
(destaques originais)
Examinem-se os trechos do acórdão recorrido atinentes à matéria:
“Alega a Recorrente que, em suma, quando do pagamento em atraso de
estimativas de 2010, realizadas apenas em 2012, valeu do instituto da denúncia
espontânea, deixando de promover o pagamento das multas de mora
correspondente. Tal fato é incontroverso.
Porém, quando da apuração do seu direito creditório do ano-calendário de 2010,
a imputação referente ao não recolhimento das penalidades acabou por gerar uma
discrepância, a menor, na soma total do crédito disponível – ocorrência
comumente verificada dos processo desta 1a Seção.
A Recorrente alega que existe medida liminar, concedida na Ação Ordinária no
25986-53.2012.4.01.3400, em curso na 9a Vara Federal da Seção Judiciária do
Distrito Federal, que garante que não lhe seja oposta a cobrança de tais multas
moratórias. Também requer a declaração de improcedência das mesmas multas
de mora, em face do teor do art. 138 do CTN.
Fl. 5306
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

Entendeu a DRJ a quo que, no que tange aos efeitos da Ação Judicial para fins
do reconhecimento da monta do crédito, seria necessário aguardar o transito em
julgado daquele feito, nos termos dos art. 170 e 170-A do CTN. E, em relação ao
pedido deste E. CARF reconhecer o afastamento da multa de mora como efeito
da denuncia espontânea, a matéria e o pedido em questão estariam prejudicados
por força da Sumula CARF no 1, vez que é a mesma pretensão erigida nos autos
do Processo Judicial.
Pois bem, este Conselheiro foi relator do Processo Administrativo no
10166.914106/2012-03, referente a outras manobras compensatórias, mas que
estariam igualmente afetadas pelos efeitos da Ação Ordinária no 25986-
53.2012.4.01.3400, em relação à redução da monta do crédito pela imputação de
valores para saldar as multas de mora não satisfeitas – supostamente objeto de
denúncia espontânea.
O argumento da Recorrente em ambas as demandas administrativas (inclusive os
termos das alegações dos Recursos Voluntários) são virtualmente idênticos.
O Processo Administrativo no 10166.914106/2012-03 foi julgado por esta mesma
C. 2a Turma Ordinária, por meio do v. Acórdão no 1402-002.406, publicado em
16/03/2017, que, por unanimidade de votos, rejeitou a pretensão da Recorrente.
Confira-se sua ementa e trechos de seus termos:
(...)
E procedendo, agora, novamente à consulta do andamento processual da referida
Ação Ordinária, verifica-se que os autos ainda encontram-se conclusos para
sentença (...).
Como se observa, o pedido da peça exordial é genérico e geral, não se
vinculando especificamente a uma DCOMP ou a um Processo Administrativo
específico, dependendo de seu resultado final para que, de modo consequencial,
a parcela do crédito em questão nesta demanda– como em outras - torne-se
líquida e certa.
Frise-se que a decisão liminar não abrangeu nenhuma ordem de compensação ou
reconhecimento de crédito, não citando qualquer demanda administrativa ou
DCOMP:
(...)
E diferentemente do alegado, não foi aplicado naqueles autos a dispensa de
recurso da PGFN ou sua anuência com o pleito.
Como registrado no v. Acórdão no 1402-002.406,as peças judiciais da Fazenda
Nacional naquela Ação Ordinária, acostadas nos autos pela própria Recorrente
naquela demanda, demonstram que, em junho de 2013, a D. PGFN não só
interpôs Agravo Retido , como ainda pugnava pela total improcedência da Ação,
que fora ajuizada em 2012, podendo, em face da dispensa de contestação e
recursos, abster-se
o I. Procurador de postular contra o direito pleiteado na peça vestibular – mas
assim decidiu não fazê-lo.
Nesse sentido, correta a solução da DRJ a quo, em harmonia com aquilo já
decidio por esta C. 2a Turma Ordinária no v. Acórdão no 1402-002.406, não
merecendo reparo, sendo improcedente tal alegação da Recorrente.
Apenas frise-se que, de um ponto de vista processual, em relação ao pedido
pontual do afastamento das multas de mora nesta demanda, de fato, existe a
Fl. 5307
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

concomitância entre as pretensões da Recorrente, não podendo se proceder a tal
declaração jurisdicional, de forma incidenta nesse processo administrativo, nos
termos da Súmula CARF no 1. Da mesma forma, por consequência dessa
concomitância, a observância do REsp n° 1.149.022/SP do E. STJ fica obstada.
Escolheu a Recorrente levar tal questão pontual do afastamento da multa de mora
em denuncias espontâneas de estimativas de 2010 ao Poder Judiciário, não
podendo,
agora,
estes
Julgadores
administrativos
se
pronunciarem
jurisdicionalmente sobre o tema, restando incidente ao presente feito o eventual
efeito do transito em julgado, nos termos do art. 170-A do CTN.
Diante disso, rejeita-se as alegações da Recorrente, referentes à Ação Ordinária
no 25986-53.2012.4.01.3400.”
(grifos e destaques originais)
Fixado o entendimento do Colegiado a quo, passa-se ao exame do paradigma
colacionado, acórdão no 1302-002.707.
Os excertos do paradigma reproduzidos no texto recursal não representam integralmente
a manifestação daquele Colegiado.
Observa-se, ademais, que há elemento fático distintivo relevante no caso paradigma – o
depósito judicial da multa de mora. Elemento distintivo porque ausente no presente feito
– não há menção, neste processo, de depósito judicial da multa discutida judicialmente;
e relevante porque, como exposto adiante, o fato de naquele outro caso ter havido
depósito judicial da multa foi decisivo para o afastamento da imputação proporcional
pelo acórdão paradigma.
Mais além, a decisão paradigma manifesta expressamente que, caso não houvesse
depósito judicial da multa caberia a imputação proporcional dos valores recolhidos
(principal, multa e juros), para efeito de composição do saldo negativo.
Destacam-se trechos que bem representam o entendimento do paradigma no 1302-
002.707 quanto à matéria:
“É fato incontroverso nos autos que o contribuinte realizou em atraso o
pagamento de algumas estimativas que compõe o seu saldo negativo de IRPJ do
exercício de 2013. Contudo, naqueles pagamentos em atraso, entendeu o
contribuinte, que, por ter se antecipado à fiscalização, faria jus aos benefícios da
denúncia espontânea, nos termos do artigo 138 do CTN. Por isso, não foi
recolhida a multa de mora.
Também é fato incontroverso nos autos, e própria DRJ reconhece no acórdão
recorrido, que a Recorrente ingressou com medida judicial para contestar a
cobrança da multa de mora, ou seja, para que o Poder Judiciário ratifique a sua
tese de denúncia espontânea. E, nesta ação judicial, houve o depósito dos valores
controvertidos, que se referem justamente à malfadada multa.
Assim, aquela ação judicial terá apenas duas consequências possíveis, quais
sejam: (i) o Poder Judiciário dará provimento às razões da Recorrente,
ratificando a tese de que, de fato, a multa de mora não é devida, face a denúncia
espontânea invocada, quando o contribuinte poderá levantar os valores
depositados. Por outro lado, (ii) caso seja refutada a tese do contribuinte, a multa
de mora já depositada será convertida em renda, ou seja, serão recolhidos
definitivamente os valores que a Receita Federal do Brasil entende como
devidos.
Fl. 5308
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

Neste raciocínio, é ilógico pensar que, enquanto houver a discussão judicial, a
imputação proporcional do pagamento realizado deve ser mantida, para fins de
composição do saldo negativo de IRPJ. Só se admitiria esta hipótese caso, por
exemplo, o contribuinte não tivesse feito o depósito judicial dos valores
controvertidos ou os feito a menor. Aí sim deveria-se imputar proporcionalmente
(principal, multa, juros) os valores recolhidos, para fins de composição do saldo
negativo.
Entretanto, tendo sido recolhido o valor do principal e depositado judicialmente
o valor da multa de mora, na composição do saldo negativo do IRPJ deve ser
considerado o valor total do principal pago. A discussão da multa (se devida ou
não) será definida pelo Judiciário, acarretando em uma das consequências acima
aduzidas.
Não se pode olvidar, neste sentido, que o depósito judicial tem o mesmo efeito
do pagamento, só que o valor fica à disposição do juízo até a decisão final sobre
o litígio.
Assim, sendo o depósito pagamento, não se pode desprezar os seus efeitos e
ignorá-lo, como no presente caso.
Por fim, deve-se afastar aqui qualquer alegação no sentido de que o contribuinte
abriu mão da presente discussão quando foi ao Poder Judiciário questionar a
multa de mora.
Sabe-se que, quando isso acontece, a discussão administrativa, de fato, fica
prejudicada. Esta é, inclusive, a inteligência da súmula CARF no 01.
Contudo, na presente discussão, não se está a analisar se a denúncia espontânea é
válida e, por isso, a multa não seria devida. O que se discute é a imputação
proporcional dos valores recolhidos a título de principal, quando da composição
do saldo negativo. Não se perpassa, a discussão, em nenhum momento, sobre a
multa de mora. Esta foi depositada e o Poder Judiciário que irá dizer se é devida
ou não.
O que se discute aqui, reitere-se, é se a imputação proporcional dos valores para
a composição do saldo negativo é correta ou não. E, como demonstrado acima,
esta imputação não deve prevalecer, sob pena de o contribuinte ter que arcar em
duplicidade com o pagamento da multa caso não tenha êxito na ação judicial, já
que também terá reduzido o valor do saldo negativo de IRPJ.
Por todo exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário (...)”
(grifos acrescidos)
Não há que se falar em divergência jurisprudencial quando a decisão paradigma se
fundamenta em elemento fático presente naquele processo (depósito judicial da multa
de mora), ausente no julgamento ora recorrido. Ademais, o entendimento do acórdão
paradigmático não aproveita ao Recorrente, na medida em que lá os julgadores
pronunciam que seria devida a imputação proporcional na hipótese de não haver
depósito judicial da multa de mora.
Portanto, não se confirma a divergência suscitada e deve-se negar seguimento à quarta
matéria.
Conclusão
Pelas razões expostas, propõe-se que SEJA DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao
recurso especial do sujeito passivo, seguindo para reexame pela Câmara Superior
apenas as seguintes matérias:
Fl. 5309
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

1- se o tributo IRAP, retido/pago na Itália, incidente sobre o valor da produção
líquida, caracteriza ou não imposto sobre a renda, sendo compensável ou não na
apuração de tributos no Brasil, nos temos do art. 26 da Lei no 9.249/1995;
2- se os tributos “Imposto Corporativo da Cidade de Nova Iorque” e “Imposto
Corporativo Estimado do Estado de Nova Iorque”, retidos/pagos em Nova York
(Estados Unidos), caracterizam ou não imposto sobre a renda, sendo compensáveis
ou não na apuração de tributos no Brasil, nos temos do art. 26 da Lei no
9.249/1995; e
3- se a não-identificação da data de pagamento constitui óbice à compensação, no
Brasil, de tributo pago/retido na Áustria/Viena, ou se na hipótese deva ser
considerada, como data de pagamento, o dia da elaboração das demonstrações
financeiras.
À consideração da Sra. Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento do CARF.
[...]
De acordo.
Com fundamento nos artigos 18, inciso III, 67 e 68, do Anexo II, do RICARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 2015, e com base nas razões retroexpostas, DOU
SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso especial interposto pelo sujeito passivo,
seguindo para reexame em via especial apenas as seguintes matérias:
1- se o tributo IRAP, retido/pago na Itália, incidente sobre o valor da produção
líquida, caracteriza ou não imposto sobre a renda, sendo compensável ou não na
apuração de tributos no Brasil, nos temos do art. 26 da Lei no 9.249/1995;
2- se os tributos “Imposto Corporativo da Cidade de Nova Iorque” e “Imposto
Corporativo Estimado do Estado de Nova Iorque”, retidos/pagos em Nova York
(Estados Unidos), caracterizam ou não imposto sobre a renda, sendo compensáveis
ou não na apuração de tributos no Brasil, nos temos do art. 26 da Lei no
9.249/1995; e
3- se a não-identificação da data de pagamento constitui óbice à compensação, no
Brasil, de tributo pago/retido na Áustria/Viena, ou se na hipótese deva ser
considerada, como data de pagamento, o dia da elaboração das demonstrações
financeiras.
[...]
Cientificado da admissibilidade parcial do recurso, a contribuinte apresentou
agravo (fls. 5256/5263) que foi acolhido parcialmente pela presidente da CSRF por meio do
despacho de fls. 5274/5277, que determinou o “RETORNO dos autos à 4a Câmara da 1a Seção
de Julgamento para exteriorização do juízo de admissibilidade do recurso especial acerca da
matéria “4 – Denúncia espontânea – repercussão ou não da decisão judicial na demanda
administrativa – relevância ou não do desfecho judicial na apuração do saldo negativo”
considerando, também, o paradigma no 1401-001.494 apontado pela interessada”.
Na sequência foi proferido despacho de admissibilidade complementar pela
presidente da 4a Câmara, admitindo a matéria com base no paradigma no 1401-001.494, verbis:
[...]
Com a apresentação de agravo, o contribuinte questionou o exame de admissibilidade
do recurso, alegando preliminarmente que o despacho teria examinado exclusivamente
Fl. 5310
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

o primeiro paradigma apresentado para a quarta divergência, Acórdão no 1302-002.707,
e que o segundo paradigma, Acórdão no 1401-001.494, teria sido ignorado.
Esse agravo foi parcialmente acolhido pela Presidente da Câmara Superior de Recursos
Ficais (CSRF), que determinou o retorno dos autos à 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento para exteriorização do juízo de admissibilidade do recurso especial acerca
da matéria “4 – Denúncia espontânea – repercussão ou não da decisão judicial na
demanda administrativa – relevância ou não do desfecho judicial na apuração do saldo
negativo” considerando, também, o paradigma no 1401-001.494 apontado pela
interessada.
Oportuno transcrever alguns trechos do parecer que orientou o despacho de agravo:
[...]
A Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento decidiu que não restou
caracterizada divergência relativamente à matéria denominada “4 – Denúncia
espontânea – repercussão ou não da decisão judicial na demanda
administrativa – relevância ou não do desfecho judicial na apuração do
saldo negativo”.
Após transcrever trechos do recurso especial e do acórdão recorrido, o despacho
agravado assim se manifestou (e-fls. 5243 e segs., grifos no original):
[...]
A Agravante protesta, preliminarmente, que o despacho agravado teria
examinado exclusivamente o primeiro paradigma apresentado, acórdão no 1302-
002.707 (e-fls. 5195/5198). Por outro lado, o segundo paradigma, acórdão no
1401-001.494, teria sido ignorado.
Compulsando os autos, constata-se que, de fato, a interessada trouxe à colação
dois paradigmas, sendo o segundo o acórdão no 1401-001.494, referido no
recurso especial às e-fls. 5140 e segs. Constata-se, ainda, que o despacho
agravado não teceu quaisquer considerações sobre ser esse segundo paradigma
apto, ou não, a sustentar a alegada divergência interpretativa em face do acórdão
recorrido.
Assim, considerando que a apreciação das alegações da agravante acerca da
divergência a partir do paradigma já examinado podem restar prejudicadas
conforme o resultado da análise do paradigma no 1401-001.494, necessário se faz
o retorno dos autos à Câmara de origem para que se prossiga no exame de
admissibilidade do recurso especial.
Por tais razões, propõe-se que o agravo seja ACOLHIDO PARCIALMENTE
para determinar o RETORNO dos autos à 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento
para exteriorização do juízo de admissibilidade do recurso especial acerca da
matéria “4 – Denúncia espontânea – repercussão ou não da decisão judicial
na demanda administrativa – relevância ou não do desfecho judicial na
apuração do saldo negativo” considerando, também, o paradigma no 1401-
001.494 apontado pela interessada.
Assim, conforme determinado, procederemos à complementação do exame de
admissibilidade do recurso especial do contribuinte em relação à referida divergência.
Vale reproduzir os argumentos que o contribuinte apresenta para a admissibilidade do
recurso, especialmente em relação ao referido paradigma, que deixou de ser examinado:
4. DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DA NÃO REPERCUSSÃO DA
DECISÃO
JUDICIAL
NA
DEMANDA
ADMINISTRATIVA.
DA
Fl. 5311
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

IRRELEVÂNCIA DO DESFECHO JUDICIAL NA APURAÇÃO DO
SALDO NEGATIVO
O Recorrente sustenta que o saldo negativo deve ser reconhecido a partir das
estimativas recolhidas sem a imputação proporcional, tendo em vista os efeitos
da tutela liminarmente deferida na Ação Ordinária no 25986-53.2012.4.01.3400,
concedida pela 9a Vara Federal de Brasília-DF, que determinam a suspensão da
exigibilidade da sanção de mora.
A eg. Turma julgadora, por outro lado, entendeu que a matéria aduzida no
Recurso Voluntário já estaria submetida à apreciação do Poder Judiciário, o que
obstaculizaria a apreciação na seara administrativa, conforme a orientação
vertida na Súmula no 01 do CARF.
Acrescentou, ainda, que o aproveitamento de tributo objeto de contestação
judicial encontra óbice no art. 170-A, do CTN.
Vide o trecho da decisão em comento – verbis:
[...]
Em verdade, os dois fundamentos adotados no acórdão recorrido não se aplicam
à hipótese dos autos.
Veja-se que o objeto da ação judicial no 25986-53.2012.4.01.3400 consiste na
exoneração da multa de mora sobre as estimativas recolhidas após o vencimento,
em face do benefício da denúncia espontânea (art. 138, do CTN).
Por outro lado, a presente demanda administrativa discute a imputação dos
valores de estimativas recolhidas em atraso, para fins de composição do saldo
negativo. Pretende o Recorrente que não sejam descontados os valores de multa,
cuja cobrança encontra-se suspensa, por força de decisão liminar. Não se discute
aqui a validade da denúncia espontânea.
Registre-se que o acórdão recorrido transcreveu os pedidos da ação judicial (fl.
5112), assim como esclareceu que as pretensões deduzidas em juízo NÃO se
vinculam a qualquer DCOMP ou Processo Administrativo específico, e que a
decisão liminar NÃO faz referência à compensação ou a reconhecimento de
crédito (fl. 5113).
Ao consignar as pretensões da ação judicial e da presente demanda
administrativa, para concluir que haveria “concomitância entre as pretensões da
Recorrente”, a Turma decidiu a matéria ora debatida, restando satisfeito o
requisito do prequestionamento (art. 67, §5o, RICARF).
Em situação idêntica, a 2a Turma Ordinária da 3a Câmara rechaçou
expressamente a tese consagrada no acórdão recorrido, afirmando que a
discussão em juízo sobre a incidência de multa de mora não se confunde com as
questões em torno da composição do saldo negativo.
Vale a transcrição do pertinente trecho do aresto paradigma – verbis:
[...]
(CARF; RVol 10283.901276/2015-26; Ac. 1302-002.707; Rel. Cons.
Flávio Machado Vilhena Dias; Julg. 10/04/2018; DOU 14/05/2018 )
Exposta a divergência entre o acórdão recorrido e o aresto paradigma, insta que
essa e. Câmara Superior solucione o conflito de teses estabelecidos,
consolidando o entendimento no sentido de que a discussão judicial em torno da
Fl. 5312
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

configuração de denúncia espontânea não interfere ou impede a análise, em
processo de administrativo, acerca da imputação de valores para a composição
do saldo negativo.
[...]
Nessa linha, a 1a Turma / 4a Câmara desse e. Conselho entendeu que a concessão
da tutela de urgência em processo judicial, para efeito de determinar a suspensão
da exigibilidade da multa de mora, deve ser observada no processo
administrativo que discute a apuração de saldo negativo, razão pela qual
reconheceu o direito creditório sem a imputação proporcional com a multa
suspensa. Vide o voto vencedor do Acórdão paradigma – in verbis:
Voto Vencedor
Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes
“Com a devida vênia ao ilustre relator, divirjo da sua conclusão acerca
da questão relativa à multa de mora sobre estimativas recolhidas
intempestivamente.
Considerar que os valores pagos a título de estimativas devem ser
descontados da multa de mora, por meio da imputação proporcional,
para fins de apurar o valor do saldo negativo anual, implica cobrar a
referida multa em violação ao que determinou a ação judicial.
A tutela obtida não é para restituir uma exação paga pelo interessado.
Se fosse, aí sim, era necessário aguardar o trânsito em julgado da
medida para possibilitar a compensação, conforme o art. 170A do CTN
citado pelo relator.
A decisão judicial impede que a Fazenda Pública cobre a referida
multa. A imputação proporcional com o consequente reconhecimento a
menor de saldo negativo é uma forma de exigir a sanção pecuniária. É
negar efetividade a uma tutela judicial que impede o fisco de cobrar o
valor digladiado.
Considero, pois, que o saldo negativo pleiteado deve ser reconhecido a
partir das estimativas recolhidas sem a imputação proporcional com a
multa moratória. Meu entendimento não corresponde a reconhecer
um crédito tributário desprovido de certeza e liquidez em razão do
embate judicial. É o contrário. Corresponde a cumprir a decisão
judicial que impede a cobrança da sanção moratória”.
(CARF; RVol 10166.902555/2013-81; Ac. 1401-001.494; Rel. Cons. Fernando
Luiz Gomes de Mattos; Julg. 20/01/2016; DOU 12/05/2016 - grifamos)
Como bem apontado no acórdão paradigma, a tutela judicial concedida não
obrigou o Fisco a restituir qualquer valor ao sujeito passivo, hipótese que
justificaria aguardar o trânsito em julgado dessa decisão (por força do art. 170-A,
do CTN), diante do risco intrínseco de sua irreversibilidade.
Na verdade, o provimento judicial liminar apenas determina que não seja exigido
do sujeito passivo – SOB QUALQUER FORMA – o valor do débito cuja
cobrança se encontra suspensa.
Aliás, em reforço de argumento, vale salientar que a imputação proporcional da
multa moratória, na apuração do saldo negativo, acarretaria a perda de objeto da
referida Ação Ordinária, considerando que assim o Recorrente teria satisfeito a
pretensão fazendária.
Fl. 5313
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

Sob esse raciocínio, fica clara a não incidência do disposto no art. 170-A, do
CTN (divergência específica com o acórdão recorrido).
A saber, o desfecho da ação judicial sobre a multa moratória mostra-se
irrelevante para a presente lide, uma vez que, qualquer que seja o seu resultado,
as pretensões daí decorrentes serão satisfeitas naqueles autos. E, considerando a
irrelevância daquela decisão sobre a apuração do saldo negativo, tem-se por
desnecessária a espera do trânsito em julgado, de onde se conclui que resulta
líquido e certo o direito creditório apurado sem a imputação da multa.
Assim, tem-se demonstrado a existência de divergência específica entre a
decisão recorrida e o aresto paradigma, a demandar o conhecimento do apelo por
essa e. Câmara Superior, a fim de dirimir o dissenso estabelecido entre as
decisões sob cotejo, que se pode assim sintetizar:
A discussão em juízo sobre a incidência de multa moratória deve ser resolvida
em definitivo, antes que o Sujeito Passivo possa utilizar o direito creditório
apurado no respectivo exercício fiscal, por força do disposto no art. 170-A do
CTN, ainda que a pretensão vitoriosa possa ser satisfeita nos próprios autos da
demanda judicial?
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por qualquer das hipóteses
aludidas no art. 151 do CTN, repercute ou não na apuração do saldo negativo do
exercício? Em outras palavras, a imputação proporcional da multa, na
composição do saldo negativo, implica o descumprimento de decisão judicial
que determina a suspensão da cobrança daquela sanção?
Em suma: seguindo os entendimentos acolhidos nas decisões colacionadas como
paradigmas, requer-se que não seja subtraído o valor da multa moratória das
estimativas computadas no saldo negativo.
Vê-se que o paradigma em questão, Acórdão no 1401-001.494, consta do sítio do
CARF, e que ele não foi reformado na matéria que poderia aproveitar ao recorrente.
Além disso, esse paradigma serve para a demonstração da alegada divergência
jurisprudencial.
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram tomadas
em sentidos opostos.
Nas duas situações, os julgadores se ocuparam em examinar os efeitos de uma decisão
judicial sem trânsito em julgado (que tratava do problema da espontaneidade de
estimativas recolhidas em atraso e sem a multa de mora), sobre o saldo negativo
formado a partir dessas estimativas.
O acórdão recorrido entendeu como correto o procedimento de imputação proporcional
feito pelo Fisco, para saldar as multas de mora não satisfeitas – supostamente objeto de
denúncia espontânea (relativamente às estimativas – matéria discutida judicialmente), o
que reduziu o saldo negativo de IRPJ pleiteado neste processo administrativo.
Já o Acórdão paradigma no 1401-001.494 entendeu justamente o contrário, ou seja, que
“o saldo negativo pleiteado deve ser reconhecido a partir das estimativas recolhidas sem
a imputação proporcional com a multa moratória”, eis que “a imputação proporcional
com o consequente reconhecimento a menor de saldo negativo é uma forma de exigir a
sanção pecuniária. É negar efetividade a uma tutela judicial que impede o fisco de
cobrar o valor digladiado”.
Fl. 5314
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

E no caso desse segundo paradigma, ora examinado, não há aquela especificidade da
existência de depósito judicial, que inviabilizou o reconhecimento da divergência a
partir do primeiro paradigma, analisado no despacho de admissibilidade anterior.
Desse modo, em complementação ao exame de admissibilidade já feito anteriormente,
proponho, com base em análise específica do paradigma referido acima (Acordão no
1401-001.494), que também seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial em
relação à divergência tratada no item “4- Denúncia espontânea – repercussão ou não da
decisão judicial na demanda administrativa – relevância ou não do desfecho judicial na
apuração do saldo negativo.
Submeto este exame de admissibilidade à Presidente da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento do CARF.
[...]
De acordo.
Nos termos do parecer acima, que aprovo e adoto, complementando o despacho de
exame de admissibilidade anteriormente proferido nestes autos, e com base em análise
específica do Acórdão paradigma no 1401-001.494, também DOU SEGUIMENTO ao
recurso especial do contribuinte para a divergência tratada no item “4- Denúncia
espontânea – repercussão ou não da decisão judicial na demanda administrativa –
relevância ou não do desfecho judicial na apuração do saldo negativo”.
[...]
Cientificada da admissibilidade do recurso especial a PFN apresentou
manifestação sucinta na qual apenas “requer o desprovimento do apelo, nos termos dos
fundamentos apresentados pelo acórdão recorrido” (fl. 5288).
É o relatório.
Fl. 5315
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

Voto Vencido
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
A PFN não contestou o conhecimento do recurso, pugnando, tão somente, pela
manutenção do acórdão recorrido pelos seus próprios fundamentos.
As questões trazidas no recurso especial da contribuinte perpassam por situações
fáticas presentes no recorrido e nos paradigmas arrolados, todos tendo a própria recorrente como
interessada e discutindo a mesma legislação.
As três primeiras matérias objeto de divergências tratam da compensação de
imposto de renda pago no exterior nos termos do art. 26 da Lei no 9.249/1991, sendo que as duas
primeiras dependem da interpretação da legislação de outros países com vistas a caracterizar o
recolhimento de tributos sobre a renda. A terceira matéria trata da possibilidade de compensação
e de critério quanto à data de reconhecimento de tributo recolhido no exterior mediante
compensação.
Por fim a quarta matéria trata da concomitância de ação judicial impetrada pela
contribuinte pleiteando o reconhecimento da denúncia espontânea na extinção de estimativas em
atraso sem a incidência de multa de mora e, ainda, da possibilidade da compensação destas sem a
imputação da multa de mora ainda que a ação judicial ainda não tenha transitado em julgado, nos
termos do art. 170-A do CTN.
Como existem algumas nuances em cada uma das matérias convém reexaminar
sua admissibilidade para fins de conhecimento.
Na primeira matéria discute-se se o imposto (IRAP) recolhido na Itália tem
natureza de Imposto sobre a Renda, de forma a permitir a sua compensação.
Pelo que se extrai do recorrido e do paradigma (1401-003.098), as decisões são
fundadas unicamente na análise da legislação italiana e chegam a conclusões distintas sobre
recolhimentos do mesmo tributo.
Assim, entendo que restou caracterizada a divergência.
A segunda matéria tem discussão semelhante, relativa à natureza da tributação do
Imposto Corporativo da Cidade de Nova Iorque” e do “Imposto Corporativo Estimado do Estado
de Nova Iorque”, com conclusões divergentes.
Neste caso, no entanto, o acórdão recorrido aponta como fundamento que “não
há prova nos autos de que, os recolhimentos, aqui objeto de análise, concretamente, oneraram
exclusivamente modalidade de renda ou lucro, consideradas as opções de tributação
apresentadas por estas legislações norte-americanas”. Confira-se:
Fl. 5316
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

[...]
Temos aqui que a Unidade Local rejeitou tal prova, primeiro
entendendo ser documento emitido por instituição financeira.
Depois, afirma a Autoridade Fiscal que o documento apenas
revela que houve pagamentos de imposto coletivo nos referidos
montantes à Receita Federal de Viena, mas não confirma os
pagamentos propriamente ditos.
Derradeiramente, acrescenta que lá não se informou as datas
em que os pagamentos foram efetivamente realizados, não
sendo possível a verificação da taxa de câmbio aplicável para a
devida conversão em reais.
Posto isso, temos, primeiro, que a modalidade de compensação
para a quitação dos tributos austríacos não foi a motivação da
rejeição de tal valor supostamente pago. E, independentemente
do debate de que se o emitente é instituição financeira ou o
próprio Órgão arrecadador da Áustria, é certo que trata-se de
mera declaração de recebimentos de maneira global, indicando
o total recebido no período anual, sem maiores informações
dos recolhimento - ausentes as suas datas.
Assim, assiste razão à Autoridade Fiscal em rejeitar tal
documentação, bastando a ausência de data dos pagamentos.
Resta também o Contribuinte silente sobre suposto momento
de sua ocorrência, não podendo se confirmar o direito à
compensação dos valores de 618.875,47 euros e 455.107,21
euros, respectivamente, para os anos-calendário 2009 e 2010,
prevalecendo inclusive aquilo já apurado na primeira
Informação Fiscal, de 2017.”
(grifos originais)
De outra parte, a decisão paradigma (1401-003.098) se restringe a referendar a
análise da legislação dos dois entes federados americanos trazida pela contribuinte, sem maiores
aprofundamentos, para concluir que os recolhimentos tem a natureza de imposto sobre a renda,
nestes termos:
[...]
Em seu Voluntário, a Recorrente traz os seguintes elementos
probatórios:
Quanto aos impostos pagos ao Estado e o Município de Nova
Iorque, entendemos inapropriada a afirmação da RFB de que a
legislação apresentada não prevê a incidência de tais impostos
sobre o lucro e que se relacionam aos comprovantes
apresentados,
isso
porque
os
detalhes
contidos
nos
comprovantes e traduções foram criteriosamente colacionados
no recurso de manifestação de inconformidade, contudo, sem a
devida atenção da RFB.
20. Para tanto, realizaremos nova colação a fim de tornar
evidente o cruzamento de informações e comprovantes de
pagamento, que em análise detida são suficientes para refutar a
alegação de que não há referência ao imposto pago ou de
incidência sobre o lucro.
Fl. 5317
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

(...)
25. Reiteramos ponto de omissão da RFB no que concerne à
comprovação de que ambos os impostos do Estado e Cidade de
Nova Iorque configuram de fato tributos incidentes sobre o
lucro. (...) novamente discorremos sobre o tema nos parágrafos
seguintes, a demonstrar os tributos e menções da incidência
destessobre o lucro na legislação regente.
26. Em relação à legislação sobre o Imposto Estimado da
Cidade de Nova Iorque, item "Cargas Tributárias (fls. 1554 do
Processo 10010.024964/041605)", selecionamos os trechos que
denotam a incidência deste tributo sobre a renda líquida,
conforme a seguir:

27. De outro lado também, relativamente ao Imposto Estimado
do Estado de Nova Iorque, observa-se que a base de cálculo é
in integrada pela renda empresarial, o capital empresarial e
imposto mínimo (...):

Entendo assistir razão ao Recorrente, já que demonstrada a base de
cálculo dos impostos e a incidência dos impostos pagos, mediante a
apresentação dos necessários comprovantes, reformo a decisão para
reconhecer o aproveitamento do valor dos impostos pagos em Nova
York.”
(grifos acrescidos)
Apesar de bastante sucinta a análise no recorrido há o apontamento que sustenta a
negativa do recurso na ausência de prova de que, os recolhimentos, aqui objeto de análise,
concretamente, oneraram exclusivamente modalidade de renda ou lucro, o que a meu ver
impede a configuração da divergência.
Trata-se, portanto de divergência estabelecida em face da valoração do conjunto
probatório distinto em cada um dos processos.
Assim, voto por não conhecer desta divergência.
A terceira divergência apontada pela recorrente consiste em decidir se a não-
identificação da data de pagamento constitui óbice à compensação, no Brasil, de tributo pago na
Áustria/Viena, ou se na hipótese deva ser considerado, como data de pagamento, o dia da
elaboração das demonstrações financeiras.
Fl. 5318
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

O acórdão recorrido entendeu que a ausência de indicação da data do efetivo
recolhimento dos tributos e o silencio da contribuinte sobre o momento de sua ocorrência impede
o seu reconhecimento no saldo a compensar, como se extrai dos excertos, verbis:
[...]
Assim, assiste razão à Autoridade Fiscal em rejeitar tal documentação, bastando a
ausência de data dos pagamentos. Resta também o Contribuinte silente sobre
suposto momento de sua ocorrência, não podendo se confirmar o direito à
compensação dos valores de 618.875,47 euros e 455.107,21 euros, respectivamente,
para os anos-calendário 2009 e 2010, prevalecendo inclusive aquilo já apurado na
primeira Informação Fiscal, de 2017.”
Já o paradigma indicado (1401-002.103) embora também analise o direito à
compensação de imposto pago na Áustria, nesta parte especificamente, mantém a glosa dos
valores compensados por entender que a recorrente não trouxe prova da compensação alegada e
que os documentos apresentados não estavam consularizados nem apostilados, conforme se
colhe do voto condutor, verbis:
Áustria – a Informação Fiscal aponta que, quanto ao aspecto formal, o documento
relativo ao imposto de renda incidente apresentado pelo contribuinte não foi
reconhecido pelo Consulado Geral da do Brasil na Áustria, mas apenas o
reconhecimento pelo órgão arrecadador, que é a Secretaria de Receita de Viena
(Áustria). Além disso, não foi constatado nenhum documento de arrecadação que
comprovasse o efetivo pagamento do imposto para esta filial, mas apenas a tradução
juramentada de uma declaração denominada “Aviso de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica 2006” (fls.855/864), a qual atesta que houve a apuração do imposto de renda,
no valor de 525.744,34 euros, mas não ocorreu seu efetivo pagamento já que, após
abatimento de "Imposto Estrangeiro" neste exato valor, o “Imposto de Renda Pessoa
Jurídica estipulado” consta no valor de EUR 0,00.
O Recorrente afirma que se trata de compensação do valor retido no Brasil referente a
remessa de juros ao exterior, mas não traz qualquer detalhamento a respeito dessa
informação. Os documentos trazidos como prova do pagamento do imposto no exterior
não estão consularizados nem há qualquer menção a apostilamento.
 Conclusão: mantém-se a decisão recorrida uma vez que não foram observados os
requisitos formais para a utilização dos documentos estrangeiros no país. Observe-
se que, mesmo que tais requisitos tivessem sido cumpridos, faltam informações
sobre o imposto estrangeiro utilizado para abatimento do imposto devido no
exterior, de forma que não é possível atestar que não se trata do uso de créditos
fiscais oriundos de incentivos dados pelo governo estrangeiro.
[...]
O trecho do paradigma oferecido pela recorrente como fundamento para a
divergência trata apenas de análise, em tese, pela relatora do acórdão paradigma [Livia] quanto à
possibilidade de reconhecimento do imposto pago no exterior mediante compensação e qual
seria a data de seu reconhecimento neste caso. É o que se extrai do seu voto, verbis:
Análise de questões em tese
Conforme observou o ilustre relator no voto proferido na Resolução 1401-000.370, o
ordenamento jurídico permite a compensação do imposto incidente sobre lucros,
rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior com o imposto de renda apurado
Fl. 5319
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

no Brasil, porém condiciona esta compensação a vários requisitos que devem ser
obedecidos de forma cumulativa, quais sejam:
1) O oferecimento daqueles rendimentos, lucros e ganhos de capital auferidos no
exterior à tributação no regime do lucro real (art. 26, caput da Lei no 9.249/95).
2) efetiva apuração do lucro em país estrangeiro (art. 16, inciso II, § 2o da Lei no
9.430/96).
3) Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda incidente no
exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da
Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto (§2° do art. 26 da Lei n°.
9.249/1995).
As questões que permanecem sob discussão no presente processo dizem respeito a esse
terceiro requisito. Neste sentido, vale transcrever o teor do art. 26 da Lei 9.249/1995,
que regula o tema:
[...]
a) Imposto compensado no exterior – o alcance do art. 14, § 8o, da IN SRF
213/2002
Como visto, o §2° do art. 26 da Lei n°. 9.249/95 menciona a compensação do "imposto
de renda incidente, no exterior".
Por sua vez, a Receita Federal, ao regular o tema, utiliza o termo "efetivo pagamento"
ao determinar, no artigo 14 da Instrução Normativa SRF 213/2002, que a conversão do
imposto pago no exterior para Reais tome por base "a taxa de câmbio da moeda do país
de origem, fixada para venda, pelo Banco Central do Brasil, correspondente à data de
seu efetivo pagamento" (§2o), bem como ao estabelecer que "Para efeito de
compensação, o tributo será considerado pelo valor efetivamente pago, não sendo
permitido o aproveitamento de crédito de tributo decorrente de qualquer benefício
fiscal." (§8o).
Daí a questão: a menção a "efetivo pagamento" pode ser interpretada como uma
exigência de que o pagamento seja em espécie, estando vedadas todas as outras formas
de extinção do crédito tributário?
Entendo que a resposta é negativa.
De fato, vimos que a lei não estabelece tal restrição pelo contrário, é abrangente a ponto
de permitir a compensação do imposto "incidente" no exterior. Além disso, não há
nenhum comando normativo que determine a interpretação restritiva de tal dispositivo.
Na verdade, quando a IN SRF 213/2002 faz menção a "efetivo pagamento" ela quer
dizer a modalidade de quitação do tributo no exterior em que o montante de imposto
apurado como devido é retirado do patrimônio da devedora e revertido em favor do
governo estrangeiro. A questão é semelhante à exigência de vedar a denúncia
espontânea no caso de compensação exigindo efetivo pagamento quando o que a
legislação exige é a quitação imediata do tributo.
O que a IN SRF 213/2002 está a exigir e nisso ela é expressa é que não se admitam
deduções fictícias ou o abatimento de quaisquer tipo de bônus correspondentes a
incentivos fiscais eventualmente concedidos pelo governo estrangeiro. Mas só.
Interpretar tais dispositivos como uma restrição a outras modalidades de quitação
do tributo em que há ônus financeiro para o devedor e incremento financeiro para
o governo estrangeiro como é o caso da compensação de tributos anteriormente
recolhidos é impor restrição onde a lei não autoriza.
Fl. 5320
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

Quanto à data a ser considerada como parâmetro para a conversão para Reais do
imposto pago no exterior, no caso em que o pagamento é realizado em espécie a
legislação estabelece expressamente que se leve em consideração o dia do efetivo
pagamento. Neste sentido, por questão de coerência, no caso de a quitação ocorrer por
outras formas, a data a ser utilizada como parâmetro é o dia em que ocorreu tal quitação.
Assim, no caso em que a quitação ocorre mediante compensação do imposto
anteriormente recolhido, considerando que a apuração do montante de imposto
finalmente devido no exterior ocorre por ocasião da elaboração das demonstrações
financeiras, é legítimo levar em consideração tal data, como procedeu o
Recorrente.
[...]
Como se vê, o acórdão paradigma traz, inicialmente, a discussão em tese sobre a
possibilidade de aproveitamento do imposto recolhido no exterior mediante compensação,
admitindo seu aproveitamento e conversão na data da elaboração das demonstrações financeiras.
O relatório do acórdão paradigma traz o seguinte recorte do recurso voluntário da
recorrente acerca da compensação dos tributos recolhidos na Áustria, verbis:

[...]
Especificamente quanto aos valores que teriam sido recolhidos na Áustria o
acórdão paradigma não discute o tema posto como divergente pela recorrente, mantendo a glosa
da compensação em face de problemas formais e de comprovação.
Observo, porém, que a mesma discussão envolveu a comprovação de imposto
pago mediante compensação em outros países, mas se reportam também à análise de documentos
e informações relativos a cada país, conforme se colhe do voto do paradigma, verbis:
Análise dos documentos e informações relativos a cada país
Paraguai – a Informação Fiscal afirma que pelo aspecto formal, os documentos
apresentados cumpriram os requisitos contidos no art. 26, § 2o, da Lei 9.249, de 1995,
quais sejam, o reconhecimento do documento pelo Consulado da Embaixada Brasileira
Fl. 5321
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

pelo órgão arrecadador do Paraguai. No entanto, "restou comprovada a ausência de
pagamento efetivo de imposto de renda no Paraguai, pois o que houve de fato foi uma
compensação. Além disso, não foi possível identificar a data do suposto pagamento, o
que impossibilita a determinação da taxa de câmbio para conversão e a apuração do
exato valor a ser confirmado como imposto pago no Paraguai. Assim, não será
considera do o imposto de renda apurado no Paraguai, no valor de 367.502.513 PYG,
tampouco o valor de R$ 176.433,09, que foi considerado pelo contribuinte na
composição do imposto de renda pago no exterior" (fl. 3.339).
 Conclusão: o imposto foi quitado no exterior via compensação, logo deve-se
admitir o respectivo valor como imposto pago no exterior para fins de compensação
com o imposto devido no Brasil.
Alemanha – dos 3 valores pleiteados, a Informação fiscal atestou o pagamento no valor
de EUR 739.026 euros e a idoneidade da documentação comprobatória, confirmando o
montante de R$ 1.938.797,76 relativo a imposto pago na Alemanha. Não foram
admitidos: (i) o valor de EUR 21.176, por não se tratar de montante "efetivamente
pago" mas sim compensado; e (ii) o valor de EUR 724.244, em razão de ausência de
comprovação do pagamento ou compensação no caso, afirma que o Recorrente juntou
documentos que comprovam que o pagamento seria descontado diretamente de uma
conta bancária, trimestralmente, no entanto não apresentou comprovantes do efetivo
desconto, mas apenas uma planilha por ele elaborada, que até por ser documento
próprio não foi consularizado.
 Conclusão: o valor de EUR 21.176 foi quitado no exterior via compensação, logo
deve-se admitir o respectivo valor como imposto pago no exterior para fins de
compensação com o imposto devido no Brasil. Já quanto ao montante de EUR
724.244, mantém-se a decisão recorrida já que não restam comprovados quer o
pagamento quer a compensação.
Portugal – a Informação Fiscal não admite o valor de EUR 1.000 (R$ 2.818,33) por se
tratar de compensação e não de efetivo pagamento. Informação Fiscal não admite o
valor de EUR 1.000 (R$ 2.818,33) por se tratar de compensação e não de efetivo
pagamento. Conforme informado pelo Recorrente a fl. 603 não houve pagamento de
imposto de renda em 2006 pois o valor devido foi compensado com valores pagos
antecipadamente em anos anteriores. O documento comprobatório anexado a fl. 661
possui o carimbo do Consulado Geral do Brasil, estando cumprido o requisito formal da
consularização.
 Conclusão: o imposto foi quitado no exterior via compensação, logo deve-se
admitir o respectivo valor como imposto pago no exterior para fins de compensação
com o imposto devido no Brasil.
[...]
Chile - a Informação Fiscal afirma que pelo aspecto formal, os documentos
apresentados cumpriram os requisitos contidos no art. 26, § 2o, da Lei 9.249, de 1995,
quais sejam, o reconhecimento do documento pelo Consulado da Embaixada Brasileira
e pelo órgão arrecadador do Chile. No entanto, aduz que no campo 36 da declaração
original de imposto de renda (fl.763 e 2.188; tradução à fl.759 e 2.144) está informado o
valor de 66.679.044 pesos chilenos (o mesmo valor indicado pelo contribuinte como
sendo o imposto de renda pago no Chile), porém tal campo se refere a “Pagamentos
Provisionais Atualizados”, ou seja, não se trata do valor efetivamente pago pelo
contribuinte. Assim, não admite o valor por considerar a ausência de pagamento efetivo,
além de não ser possível identificar a data do suposto pagamento para fins de conversão
para reais.
No documento de fl. 603 o Recorrente afirmou: "Apesar de que na declaração enviada
consta o direito de receber de volta parte dos tributos recolhidos, a dependência não
Fl. 5322
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

disponibilizou em tempo hábil os documentos de arrecadação e nem conseguimos em
que ano ocorreu o recolhimento. Iremos questionar a dependência o motivo da falta de
envio dos comprovantes de recolhimentos.". Não foi trazida porém nenhuma
informação concreta a respeito.
 Conclusão: mantém-se a decisão recorrida já que não restam comprovados quer o
pagamento quer a compensação do imposto no exterior, além de haver dúvidas
sobre se parte dos tributos apurados como devidos foram devolvidos ao
contribuinte.
[...]
Em princípio, como a divergência proposta refere-se especificamente à
comprovação e aproveitamento do imposto quitado (mediante compensação) na Áustria entendi
que não seria possível concluir qual seria o posicionamento do colegiado que proferiu o
paradigma diante dos elementos de comprovação apresentados neste processo com relação
àquele país.
Não obstante, considerando a discussão em tese posta no paradigma e aplicada
com relação à compensação realizada em face de tributos compensados em outros países,
entendo que o mesmo reformaria o fundamento adotado no recorrido, ainda que demande a
devolução ao colegiado a quo para a apreciação de outras questões de fato não examinadas.
Assim, voto por conhecer da terceira matéria divergente.
Com relação à quarta matéria apontada no recurso entendo que restou
caracterizada a divergência em face do segundo paradigma (Acórdão no 1401-001.494) nos
termos do despacho complementar de admissibilidade.
Pelo exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso, tão somente
quanto à primeira matéria (natureza do imposto pago na Italia – IRAP), à terceira matéria (a não-
identificação da data de pagamento constitui óbice à compensação, no Brasil, de tributo
pago/retido) e à quarta matéria (possibilidade de compensação integral das estimativas quitadas
em atraso, sem imputação da multa de mora em face de decisão judicial não transitada em
julgado).
Mérito
1a Matéria: se o tributo IRAP, retido/pago na Itália, incidente sobre o valor
da produção líquida, caracteriza ou não imposto sobre a renda, sendo compensável ou não
na apuração de tributos no Brasil, nos temos do art. 26 da Lei no 9.249/1995
A questão posta em discussão se refere à natureza do tributo denominado IRAP
pago na Itália.
O acórdão recorrido traz o entendimento de que trata-se de um imposto sobre a
produção cuja natureza é complexa o que exigiria uma demonstração aprofundada da sua
fenomenologia de incidência concreta e normas de apuração aplicáveis aos valores que foram
efetivamente recolhidos pela filial na Itália, o que não foi feito pela contribuinte, devendo ser
mantida a conclusão da autoridade fiscal neste caso, conforme se extrai, verbis:
[...]
Fl. 5323
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

“ITÁLIA (BB MILÃO)
Depois, em sua Manifestação, a Recorrente passa a versar sobre os valores de sua
coligada na Itália (BB Milão), em resumo, apenas pugnando que o tributo IRAP
enquadra-se na definição de tributo incidente sobre o lucro. Isso, pois a Unidade Local,
mesmo reconhecendo a procedência da compensação de valores adicionais, referentes ao
tributo denominado IRES, em face de novel documentação, manifestou entendimento que
o IRAP não amoldava-se ao disposto no art. 26 da Lei no 9.249/95.
Em relação ao IRAP, a simples e módica alegação de que este tributo é incidente sobre o
lucro/renda em nada socorre ao direito do Recorrente. Ainda que tenha juntado cópia da
legislação italiana em sua Manifestação, essa apenas acaba por esclarecer a amplitude da
hipótese de incidência de tal tributo.
Também, é do conhecimento acadêmico deste Conselheiro que o IRAP incide sobre a
produção líquida de seus contribuintes, tendo como base positiva a receita percebida em
suas atividades, o que lhe aproximaria da dinâmica do PIS e da COFINS.
Não obstante, sua natureza é notoriamente complexa, pois são permitidas deduções na sua
apuração, como de alguns pagamentos referentes a alguns itens das folhas de salário, além
de ser de competência regional, o que faz com que as regras de sua apuração variem em
função da localização das empresas e demais aspectos das pessoas sujeitas à sua
incidência.
Desse modo, sua suposta natureza de tributo sobre o lucro/renda, como afirmado pelo
Recorrente, é extremamente questionável, exigindo uma demonstração aprofundada da
sua fenomenologia de incidência concreta e normas de apuração aplicáveis aos valores
que foram efetivamente recolhidos pela filial na Itália.
Não há tal demonstração por parte do Contribuinte, o que leva à prevalência e adoção das
conclusões da Unidade Local, agora chanceladas por este Julgador, devendo ser mantida a
negativa a tal valor pretendido.”
(grifos originais)
O acórdão paradigma, ao revés, aceitou a tese da recorrente de que tal imposto
tem a natureza de tributo incidente sobre a renda sem maiores digressões, verbis:
[...]
MILÃO
Em relação as operações relacionadas à MILÃO, esclarece a Recorrente:
49. Do total do direito creditório pleiteado em relação ao imposto pago na Itália, no
valor de R$ 3.542.155,60, a Receita Federal confirmou o valor parcial de R$
3.207.142,34, resultante da conversão do importe de 1.172.087,00 euros, o que
importou na desconsideração dos valores pagos a título de IRAP (códigos 3800 e 3812),
resultado que foi mantido pela DRJ Florianópolis.
50. A findar a discussão, quanto à confirmação de que o IRAP é incidente sobre a renda,
apresentamos a legislação em língua estrangeira e respectiva tradução juramentada
acerca do IRAP Decreto Legislativo° 446 de 15 de dezembro de 1997 (anexo), cuja
descrição explica que o referido tributo é incidente sobre o valor da produção líquida,
conforme o exposto a seguir:
Fl. 5324
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

51. Por todo o exposto, fica assegurado a incidência sobre lucro relativamente ao IRAP,
em cumprimento à condição prevista na legislação, nos termos do art. 16, § 2°, inciso II
da Lei n° 9.430/96, e demonstrações financeiras já constantes do procedimento fiscal n°
10010.024964/041605, juntadas em resposta à Intimação n° 425/2016 — Documento
Contadoria n°2016/6688 de 22/06/2016.
Feitos esses esclarecimentos voto por dar provimento ao Voluntário para incluir na
possibilidade de aproveitamento os valores pagos a título de IRAP (códigos 3800 e
3812).
Por sua vez, a autoridade fiscal apontou as seguintes razões para a glosa,
conforme se colhe da Informação Fiscal (fls. 4854/4855), verbis:
37. De acordo com parágrafo 52 da IF no 735/2017, apenas os pagamentos com códigos
2001, 2002 e 2003 (IRES) se referem a imposto de renda pago na Itália. Assim, os
pagamentos para os códigos 3800. 3812 e 3813 (IRAP) não foram considerados naquela
análise. Nesse sentido, o contribuinte apresentou a legislação italiana em sua
manifestação, Decreto Legislativo no 446/1997, alegando que o IRAP é tributo que
incide sobre o valor da produção líquida, conforme cópia abaixo:

38. De acordo com a legislação italiana apresentada, o IRAP é tributo que incide sobre a
produção líquida resultante da atividade exercida no território da região, ou seja, não é
um tributo que incide sobre lucros, rendimentos ou ganho de capital, nos termos do art.
26 da Lei no 9.249/1995, abaixo transcrito:
[...]
39. Ademais, a tradução do art. 6o do decreto italiano, fls. 4612/4614, explica como é
determinado o valor da produção líquida de bancos e outras instituições financeiras. Em
resumo, a tabela 09 abaixo apresenta a base tributável para determinação da produção
líquida, que é estabelecida pela diferença entre a soma:
Fl. 5325
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

40. Pela tabela 09, verifica-se que a base de cálculo do IRAP não incide exclusivamente
sobre lucros, rendimentos ou ganho de capital. Logo, os pagamentos de IRAP (códigos
3800, 3812 e 3813) não serão considerados.
Examinando os fundamentos dos acórdãos cotejados e as razões trazidas pela
autoridade fiscal para a glosa dos valores, entendo que a razão está com o colegiado recorrido.
A própria descrição da base de cálculo de que se trata de um imposto sobre a
produção líquida da atividade permite inferir que se trata de um tributo assemelhado ao
PIS/Cofins1 recolhido pelas instituições financeiras no Brasil, como bem apontado pelo d. relator
do acórdão recorrido.

1 Lei 9.718/1998:
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei no
1.598, de 26 de dezembro de 1977.
[...]
§ 5o Na hipótese das pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, serão
admitidas, para os efeitos da COFINS, as mesmas exclusões e deduções facultadas para fins de determinação da
base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP.
§ 6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e COFINS, as pessoas jurídicas
referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, além das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão
excluir ou deduzir: (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de desenvolvimento, caixas econômicas,
sociedades de crédito, financiamento e investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras,
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento mercantil e cooperativas de crédito:
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de instituições de direito privado;
(Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)
c) deságio na colocação de títulos; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001)
d) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações; (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge; (Redação dada pela
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001)

Fl. 5326
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

Fosse um imposto direto sobre a renda, bastaria a lei indicar que se trata de um
imposto incidente sobre os lucros, p.ex., e não indicaria uma base complexa, tal como apontado
pela autoridade fiscal.
A IN. SRF. 213/2002, estabelece que a compensação somente é permitida sobre
os impostos pagos sobre os lucros e ganhos de capital auferidos no exterior que sejam incluídos
na base de cálculo do imposto apurada no Brasil, verbis:
Art. 14. O imposto de renda pago no país de domicílio da filial, sucursal, controlada ou
coligada e o pago relativamente a rendimentos e ganhos de capital, poderão ser
compensados com o que for devido no Brasil.
§ 1o Para efeito de compensação, considera-se imposto de renda pago no país de
domicílio da filial, sucursal, controlada ou coligada ou o relativo a rendimentos e
ganhos de capital, o tributo que incida sobre lucros, independentemente da
denominação oficial adotada e do fato de ser este de competência de unidade da
federação do país de origem.
[...]
§ 7o O tributo pago no exterior, passível de compensação, será sempre proporcional
ao montante dos lucros, rendimentos ou ganhos de capital que houverem sido
computados na determinação do lucro real.
[...]
Ora, o imposto pago no exterior pode incidir sobre bases que não sejam o lucros
ou a renda que venha a ser computada na determinação do lucro real, mas não há como admitir a
sua dedução do imposto apurado no país.
Assim, é imprescindível a demonstração de que o imposto, independente de sua
denominação, incidiu sobre os lucros e ganhos no exterior que tenham sido oferecidos à
tributação no Brasil.
Ante ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso quanto a esta
matéria.
4a Matéria: Denúncia espontânea – repercussão ou não da decisão judicial na
demanda administrativa – relevância ou não do desfecho judicial na apuração do saldo
negativo
A discussão neste ponto do recurso se prende à existência de concomitância com
ação judicial na qual a contribuinte discute a não incidência da multa de mora no pagamento em
atraso de estimativas, socorrendo-se do instituto da denúncia espontânea previsto no art. 138 do
CTN.
Igualmente os acórdãos recorrido e paradigma cotejados discutem a aplicação do
art. 170-A do CTN ao caso concreto, tendo em vista que a referida ação judicial não transitou em
julgado.
O acórdão recorrido se posicionou pela impossibilidade de apreciação, pelo
colegiado, da questão colocada sub-júdice tendo em vista o disposto na Súmula CARF no 1 e o
art. 170-A do CTN, verbis:
Fl. 5327
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

[...]
Nesse sentido, correta a solução da DRJ a quo, em harmonia com aquilo já decidio por
esta C. 2a Turma Ordinária no v. Acórdão no 1402-002.406, não merecendo reparo,
sendo improcedente tal alegação da Recorrente.
Apenas frise-se que, de um ponto de vista processual, em relação ao pedido pontual do
afastamento das multas de mora nesta demanda, de fato, existe a concomitância entre as
pretensões da Recorrente, não podendo se proceder a tal declaração jurisdicional, de
forma incidenta nesse processo administrativo, nos termos da Súmula CARF no 1. Da
mesma forma, por consequência dessa concomitância, a observância do REsp n°
1.149.022/SP do E. STJ fica obstada.
Escolheu a Recorrente levar tal questão pontual do afastamento da multa de mora em
denuncias espontâneas de estimativas de 2010 ao Poder Judiciário, não podendo, agora,
estes Julgadores administrativos se pronunciarem jurisdicionalmente sobre o tema,
restando incidente ao presente feito o eventual efeito do transito em julgado, nos termos
do art. 170-A do CTN.
Diante disso, rejeita-se as alegações da Recorrente, referentes à Ação Ordinária no
25986-53.2012.4.01.3400.
Já o acórdão paradigma no 1401-004.494, que restou admitido, traz entendimento
no sentido de que a demanda judicial proposta não visava a restituir uma exação paga pela
contribuinte, mas tão somente afastar a incidência da multa de mora na regularização de débitos
utilizando-se da denúncia espontânea. Assim, não haveria contrariedade ao art. 170-A do CTN,
devendo ser cumprida a decisão judicial nos seus estritos termos.
É o que se colhe do voto vencedor do acórdão, da lavra do d. conselheiro
Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, verbis:
[...]
Com a devida vênia ao ilustre relator, divirjo da sua conclusão acerca da questão
relativa à multa de mora sobre estimativas recolhidas intempestivamente.
Considerar que os valores pagos a título de estimativas devem ser descontados da multa
de mora, por meio da imputação proporcional, para fins de apurar o valor do saldo
negativo anual, implica cobrar a referida multa em violação ao que determinou a ação
judicial.
A tutela obtida não é para restituir uma exação paga pelo interessado. Se fosse, aí sim,
era necessário aguardar o trânsito em julgado da medida para possibilitar a
compensação, conforme o art. 170A do CTN citado pelo relator.
A decisão judicial impede que a Fazenda Pública cobre a referida multa. A imputação
proporcional com o consequente reconhecimento a menor de saldo negativo é uma
forma de exigir a sanção pecuniária. É negar efetividade a uma tutela judicial que
impede o fisco de cobrar o valor digladiado.
Considero, pois, que o saldo negativo pleiteado deve ser reconhecido a partir das
estimativas recolhidas sem a imputação proporcional com a multa moratória. Meu
entendimento não corresponde a reconhecer um crédito tributário desprovido de
certeza e liquidez em razão do embate judicial. É o contrário. Corresponde a
cumprir a decisão judicial que impede a cobrança da sanção moratória”.
[...]
Fl. 5328
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

A respeito da referida ação judicial, o relator do acórdão recorrido, d. conselheiro
Caio Cesar Nader Quintella, assim se referiu em seu voto:
Entendeu a DRJ a quo que, no que tange aos efeitos da Ação Judicial para fins do
reconhecimento da monta do crédito, seria necessário aguardar o transito em julgado
daquele feito, nos termos dos art. 170 e 170-A do CTN. E, em relação ao pedido deste
E. CARF reconhecer o afastamento da multa de mora como efeito da denuncia
espontânea, a matéria e o pedido em questão estariam prejudicados por força da Sumula
CARF no 1, vez que é a mesma pretensão erigida nos autos do Processo Judicial.
Pois bem, este Conselheiro foi relator do Processo Administrativo no
10166.914106/2012-03, referente a outras manobras compensatórias, mas que estariam
igualmente afetadas pelos efeitos da Ação Ordinária no 25986-53.2012.4.01.3400, em
relação à redução da monta do crédito pela imputação de valores para saldar as multas
de mora não satisfeitas – supostamente objeto de denúncia espontânea.
O argumento da Recorrente em ambas as demandas administrativas (inclusive os termos
das alegações dos Recursos Voluntários) são virtualmente idênticos.
O Processo Administrativo no 10166.914106/2012-03 foi julgado por esta mesma C. 2a
Turma Ordinária, por meio do v. Acórdão no 1402-002.406, publicado em 16/03/2017,
que, por unanimidade de votos, rejeitou a pretensão da Recorrente. Confira-se sua
ementa e trechos de seus termos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2009
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. AÇÃO JUDICIAL EM CURSO.
VEDAÇÃO. ART. 170-A DO CTN.
O direito creditório declarado na compensação deve possuir liquidez e certeza,
consoante o disposto no artigo 170 do CTN.
Após a edição da Lei Complementar no 104/2001, com a inserção do art. 170-A
no CTN, ficou expressamente vedada a compensação de valores, objeto de Ação
Judicial, antes do trânsito em julgado.
(...)
Nesse sentido, na peça exordial da Ação alega-se que o valor das multas foi
adicionado ao conta corrente. Por isso, um dos seus pedidos é declarar a nulidade
da inclusão destes valores no sistema da Receita Federal do Brasil (fls. 536):
Fl. 5329
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

E, de fato, esses lançamentos realizados em conta corrente do contribuinte junto
a DRF deram, mediatamente, como consequência procedimental, origem à
denegação parcial do crédito declarado na transmissão das DCOMPs, que
deflagrou a instauração deste Processo Administrativo.
Contudo, não foi pleiteado perante o Poder Judiciário a compensação do valor
daquelas multas especificamente, estando a matéria referente ao gozo do
suposto crédito fora da alçada judicial. A compensação, na forma como
intentada pelo Contribuinte, é um direito que depende da prévia procedência,
inconteste, da Ação Ordinária.
(...)
Ainda que exista clara relação entre o feito judicial e este Processo
Administrativo, vez que tanto a exoneração do pagamento daquelas multas,
como a sua manutenção, por via Judicial, afetariam a discussão desse feito, a
norma que incide com precisão e perfeita adequação ao caso é a do art. 170-A
do CTN, posto que fora prematuramente pretendida a compensação na esfera
administrativa. Confira-se:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de
tributo, objeto de contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do
trânsito em julgado da respectiva decisão judicial.
E exatamente pela violação desta norma que, agora, verifica-se essa correlação
processual, cronologicamente defeituosa, entre os processos de esferas
jurisdicionais distintas, sendo ainda futuro e incerto seu direito à compensação.
Futuro e incerto pois os autos daquela Ação Ordinária, na qual não há depósito
e nem há prova cabal de que, nesse momento ainda perdura a liminar
suspendendo a exigibilidade das multas de mora, ainda encontram-se conclusos
para sentença (desde agosto de 2013 ):
E procedendo, agora, novamente à consulta do andamento processual da referida Ação
Ordinária, verifica-se que os autos ainda encontram-se conclusos para sentença22.

2
2
Consulta
realizada
em
24/10/2019:
https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=259865320124013400&secao=JFDF
Fl. 5330
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

Como se observa, o pedido da peça exordial é genérico e geral, não se vinculando
especificamente a uma DCOMP ou a um Processo Administrativo específico,
dependendo de seu resultado final para que, de modo consequencial, a parcela do
crédito em questão nesta demanda – como em outras - torne-se líquida e certa.
Frise-se que a decisão liminar não abrangeu nenhuma ordem de compensação ou
reconhecimento de crédito, não citando qualquer demanda administrativa ou DCOMP:
Com estes fundamentos, aplico os comandos dos artigos 273, § 7.° e 461, §5.0
do Código de Processo Civil, e imponho obrigação de fazer consistente de, em
primeiro lugar que, se formalizado eventual lançamento fiscal, fique suspensa a
exigibilidade até segunda ordem deste Juízo Federal e, em segundo, de obstar a
inscrição do Cadastro Fiscal da instituição autora em bancos de dados de
devedores inadimplentes ou similares, tais como CADIN e SICAF ou de
inscrever eventual crédito fiscal em Dívida Ative, também aguardando eventual
decisão liberatória. (fls. 2236)
E diferentemente do alegado, não foi aplicado naqueles autos a dispensa de recurso da
PGFN ou sua anuência com o pleito.
Como registrado no v. Acórdão no 1402-002.406, as peças judiciais da Fazenda
Nacional naquela Ação Ordinária, acostadas nos autos pela própria Recorrente naquela
demanda, demonstram que, em junho de 2013, a D. PGFN não só interpôs Agravo
Retido , como ainda pugnava pela total improcedência da Ação, que fora ajuizada em
2012, podendo, em face da dispensa de contestação e recursos, abster-se o I. Procurador
de postular contra o direito pleiteado na peça vestibular – mas assim decidiu não fazê-
lo.
[...]
A recorrente aduz em seu recurso, verbis:
[...]
Como bem apontado no acórdão paradigma, a tutela judicial concedida não obrigou o
Fisco a restituir qualquer valor ao sujeito passivo, hipótese que justificaria aguardar o
trânsito em julgado dessa decisão (por força do art. 170-A, do CTN), diante do risco
intrínseco de sua irreversibilidade.
Na verdade, o provimento judicial liminar apenas determina que não seja exigido do
sujeito passivo – SOB QUALQUER FORMA – o valor do débito cuja cobrança se
encontra suspensa.
Aliás, em reforço de argumento, vale salientar que a imputação proporcional da multa
moratória, na apuração do saldo negativo, acarretaria a perda de objeto da referida Ação
Ordinária, considerando que assim o Recorrente teria satisfeito a pretensão fazendária.
Sob esse raciocínio, fica clara a não incidência do disposto no art. 170-A, do CTN
(divergência específica com o acórdão recorrido).
A saber, o desfecho da ação judicial sobre a multa moratória mostra-se irrelevante para
a presente lide, uma vez que, qualquer que seja o seu resultado, as pretensões daí
decorrentes serão satisfeitas naqueles autos. E, considerando a irrelevância daquela
decisão sobre a apuração do saldo negativo, tem-se por desnecessária a espera do
trânsito em julgado, de onde se conclui que resulta líquido e certo o direito creditório
apurado sem a imputação da multa.
Assim, tem-se demonstrado a existência de divergência específica entre a decisão
recorrida e o aresto paradigma, a demandar o conhecimento do apelo por essa e. Câmara
Fl. 5331
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

Superior, a fim de dirimir o dissenso estabelecido entre as decisões sob cotejo, que se
pode assim sintetizar:
A discussão em juízo sobre a incidência de multa moratória deve ser
resolvida em definitivo, antes que o Sujeito Passivo possa utilizar o direito
creditório apurado no respectivo exercício fiscal, por força do disposto no
art. 170-A do CTN, ainda que a pretensão vitoriosa possa ser satisfeita nos
próprios autos da demanda judicial?
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, por qualquer das
hipóteses aludidas no art. 151 do CTN, repercute ou não na apuração do
saldo negativo do exercício? Em outras palavras, a imputação proporcional
da multa, na composição do saldo negativo, implica o descumprimento de
decisão judicial que determina a suspensão da cobrança daquela sanção?
Em suma: seguindo os entendimentos acolhidos nas decisões colacionadas como
paradigmas, requer-se que não seja subtraído o valor da multa moratória das estimativas
computadas no saldo negativo.
[...]
Em consulta ao site da Justiça Federal do DF, em 13/04/20233, verifica-se que foi
proferida sentença favorável à contribuinte aplicando o entendimento exarado em sede de
recurso especial submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe
24/06/2010), nos seguintes termos:
[...]
O benefício da denúncia espontânea está previsto no artigo 138 do Código Tributário
Nacional, nos seguintes termos: “a responsabilidade é excluída pela denúncia
espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e
dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade
administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração”.
Acerca deste instituto, o STJ possui o seguinte entendimento firmado sob o rito dos
recursos repetitivos:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL.
TRIBUTOS
SUJEITOS
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO
DO
PAGAMENTO
INTEGRAL.
POSTERIOR
RETIFICAÇÃO
DA
DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.
[...]
(REsp 1149022/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/06/2010, DJe 24/06/2010)
Destarte, o entendimento jurisprudencial com efeito vinculante estabelece a exclusão
das multas punitivas ou moratórias no caso de reconhecimento da incidência de
denúncia espontânea.

3 https://processual.trf1.jus.br/consultaProcessual/processo.php?proc=259865320124013400&secao=JFDF
Fl. 5332
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

No caso concreto, a autora demonstrou a retificação das bases de cálculos dos tributos
IRPJ e CSLL no período de 2009 a 2011 com o consequente das diferenças a maior
então apuradas, o que, repise-se, não foi impugnado especificamente pela ré, sendo
certo que faz jus aos benefícios reconhecidos pela jurisprudência do STJ ao contribuinte
que realiza a denúncia espontânea.
Pelo exposto, resolvo o mérito e julgo procedente o pedido para afastar a cobrança de
multas pela denúncia espontânea em relação à apuração de IRPJ e CSLL no período de
2009 a 2011.
O referido processo, originalmente em papel, foi transferido para processo judicial
eletrônico – PJE em 18/02/2020, sendo que em consulta ao site do tribunal em 13/04/2023,
verifica-se que os autos foram remetidos em grau de recurso para o Tribunal. Ainda não houve o
trânsito em julgado, portanto4.
Pois bem.
Este é um daqueles casos que desafiam a melhor interpretação e o olhar por vários
ângulos permitiriam soluções distintas, porém igualmente razoáveis.
É improvável que seja aplicada à discussão judicial, qualquer outra solução final
que não a reprodução do quanto decidido pelo juiz em primeiro grau, em cuja sentença aplica o
entendimento do REsp 1.149.022/SP, reconhecendo o não cabimento da multa de mora quando
presentes os requisitos da denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN.
Não obstante, tal discussão, em relação à recorrente e ao caso dos autos encontra-
se sob estrito controle da esfera judicial enquanto não transitada em julgado a referida sentença.
Fossem de outra natureza os tributos pagos em atraso, com utilização da denúncia
espontânea, nenhuma celeuma haveria, bastando que a autoridade administrativa competente se
abstivesse de exigir as referidas multas de mora, ou sua imputação aos pagamentos, enquanto
pendente a liminar/sentenças concedidas, sem o trânsito em julgado.
É verdade, como apontado no paradigma, que a contribuinte não demandou
judicialmente a possibilidade de restituição de multas pagas indevidamente em recolhimentos
efetuados ao abrigo do art. 138 do CTN, mas tão somente a sua não exigência quanto aos
pagamentos das diferenças apuradas nas bases de cálculo do IRPJ e CSLL de 2009 a 2011.
Ocorre que ao pretender a compensação integral das estimativas pagas, inclusive
da parcela sub-júdice relativa à multa moratória, a contribuinte se antecipa ao provimento final
da ação levada ao juízo e, assim, incidiria na hipótese do art. 170-A do CTN que dispõe, verbis:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.
Não obstante o objeto e a causa de pedir na ação judicial não contemplem a
possibilidade de restituição integral das estimativas pagas, o que a própria recorrente afirma, é

4
https://pje1g.trf1.jus.br/consultapublica/ConsultaPublica/DetalheProcessoConsultaPublica/listView.seam?ca=30faa8
9bf56dda81b4afd1132d529567e7eec8446d847878
Fl. 5333
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

inegável que a pretensão deduzida em juízo afeta e está diretamente ligada à solução do presente
litígio, posto que a simples negativa de compensação da multa implicaria no descumprimento do
provimento judicial (ainda não definitivo), ao passo que o deferimento do pedido de
compensação integral anteciparia os efeitos da decisão sem que a mesma tenha transitado em
julgado.
Desta feita, entendo que deve ser reconhecida a existência de concomitância dessa
discussão com a ação judicial referida, não cabendo o pronunciamento deste órgão
administrativo acerca da matéria (exigência da multa de mora na denúncia espontânea), nos
termos da Súmula CARF no 1:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Não obstante, entendo que cabe à autoridade administrativa, na unidade de
origem, aguardar o trânsito em julgado da referida ação judicial para a liquidação do presente
pedido de compensação no que toca à parcela objeto dessa discussão, mantendo-se suspensa a
exigibilidade dos tributos que seriam extintos por compensação até que tal evento ocorra.
Note-se que não se está aqui pretendendo fazer as vezes da autoridade judicial ao
apontar a necessidade de suspensão da exigibilidade dos tributos que seriam extintos pela
compensação da parcela em discussão, mas tão somente dando consequência à própria
determinação judicial de não exigência da multa de mora sobre as estimativas pagas ao abrigo da
denúncia espontânea, pois, de outra sorte, a exigibilidade imediata das diferenças não
compensadas equivaleria à exigir a multa discutida, desrespeitando o provimento judicial
provisório.
Ante ao exposto, voto no sentido de dar provimento parcial quanto a esta matéria
para, não obstante reconhecer a existência de concomitância com a ação judicial, determinar a
autoridade administrativa o aguardo do trânsito em julgado para a liquidação da parcela das
estimativas correspondentes à imputação da multa de mora em face do presente pedido de
compensação.
Conclusão
Por todo o exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso e, no
mérito, dar-lhe provimento parcial, nos termos acima expostos, determinando o retorno ao
colegiado a quo para a apreciação das questões de fato relacionadas ao aproveitamento do
Imposto de Renda que teria sido pago na Áustria.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado
Fl. 5334
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

Voto Vencedor
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Redator Designado
Conforme relatado, fui designado para expor as razões que levaram a maioria do
Colegiado a dar provimento na “quarta matéria” - denúncia espontânea – repercussão ou não da
decisão judicial na demanda administrativa – relevância ou não do desfecho judicial na
apuração do saldo negativo.
Nesse ponto, prevaleceu o mesmo entendimento do Acórdão paradigma no 1302-
002.707, do qual transcrevo as seguintes passagens:
É fato incontroverso nos autos que o contribuinte realizou em atraso o pagamento de
algumas estimativas que compõe o seu saldo negativo de IRPJ do exercício de 2013.
Contudo, naqueles pagamentos em atraso, entendeu o contribuinte, que, por ter se
antecipado à fiscalização, faria jus aos benefícios da denúncia espontânea, nos termos
do artigo 138 do CTN. Por isso, não foi recolhida a multa de mora.
Também é fato incontroverso nos autos, e própria DRJ reconhece no acórdão recorrido,
que a Recorrente ingressou com medida judicial para contestar a cobrança da multa de
mora, ou seja, para que o Poder Judiciário ratifique a sua tese de denúncia espontânea.
E, nesta ação judicial, houve o depósito dos valores controvertidos, que se referem
justamente à malfadada multa.
Assim, aquela ação judicial terá apenas duas consequências possíveis, quais sejam: (i) o
Poder Judiciário dará provimento às razões da Recorrente, ratificando a tese de que, de
fato, a multa de mora não é devida, face a denúncia espontânea invocada, quando o
contribuinte poderá levantar os valores depositados. Por outro lado, (ii) caso seja
refutada a tese do contribuinte, a multa de mora já depositada será convertida em renda,
ou seja, serão recolhidos definitivamente os valores que a Receita Federal do Brasil
entende como devidos.
Neste raciocínio, é ilógico pensar que, enquanto houver a discussão judicial, a
imputação proporcional do pagamento realizado deve ser mantida, para fins de
composição do saldo negativo de IRPJ. Só se admitiria esta hipótese caso, por exemplo,
o contribuinte não tivesse feito o depósito judicial dos valores controvertidos ou os feito
a menor. Aí sim deveria-se imputar proporcionalmente (principal, multa, juros) os
valores recolhidos, para fins de composição do saldo negativo.
Entretanto, tendo sido recolhido o valor do principal e depositado judicialmente o valor
da multa de mora, na composição do saldo negativo do IRPJ deve ser considerado o
valor total do principal pago. A discussão da multa (se devida ou não) será definida pelo
Judiciário, acarretando em uma das consequências acima aduzidas.
Não se pode olvidar, neste sentido, que o depósito judicial tem o mesmo efeito do
pagamento, só que o valor fica à disposição do juízo até a decisão final sobre o litígio.
Assim, sendo o depósito pagamento, não se pode desprezar os seus efeitos e ignorá-lo,
como no presente caso.
Por fim, deve-se afastar aqui qualquer alegação no sentido de que o contribuinte abriu
mão da presente discussão quando foi ao Poder Judiciário questionar a multa de mora.
Fl. 5335
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

Sabe-se que, quando isso acontece, a discussão administrativa, de fato, fica prejudicada.
Esta é, inclusive, a inteligência da súmula CARF no 01.
Contudo, na presente discussão, não se está a analisar se a denúncia espontânea é válida
e, por isso, a multa não seria devida. O que se discute é a imputação proporcional dos
valores recolhidos a título de principal, quando da composição do saldo negativo. Não
se perpassa, a discussão, em nenhum momento, sobre a multa de mora. Esta foi
depositada e o Poder Judiciário que irá dizer se é devida ou não.
O que se discute aqui, reitere-se, é se a imputação proporcional dos valores para a
composição do saldo negativo é correta ou não. E, como demonstrado acima, esta
imputação não deve prevalecer, sob pena de o contribuinte ter que arcar em duplicidade
com o pagamento da multa caso não tenha êxito na ação judicial, já que também terá
reduzido o valor do saldo negativo de IRPJ.
(...)

Nesse sentido, deve-se dar provimento em relação à quarta matéria.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 5336
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa
Esta Conselheira, à primeira vista do voto proferido pelo I. Relator, com ele
concordou, no que tange ao alcance do conhecimento parcial do recurso interposto pela
Contribuinte. Contudo, melhor examinando a discussão acerca da terceira matéria, reformula-se
o voto antes apresentado como a seguir exposto.
Esta Conselheira compreende, agora, que não resta caracterizado o dissídio
jurisprudencial na terceira matéria. Isto porque lhe parece que o ponto suscitado pela
Contribuinte, a partir da discussão em tese posta no paradigma no 1401-002.103, não reforma o
acórdão recorrido.
Como bem demonstrado pelo I. Relator, a dedução dos tributos incidentes sobre
lucros auferidos na Áustria foi negada nos dois acórdãos comparados.
No paradigma, concluiu-se que não foram observados os requisitos formais para a
utilização dos documentos estrangeiros no país, por falta de consularização e apostilamento,
além de faltar informações sobre o imposto estrangeiro utilizado para abatimento do imposto
devido no exterior, de forma que não é possível atestar que não se trata do uso de créditos fiscais
oriundos de incentivos dados pelo governo estrangeiro. O tributo sobre a renda apurado foi
reduzido por crédito de idêntico valor a título de “Imposto Estrangeiro”, cuja natureza não fora
esclarecida, podendo estar presente a vedação ao aproveitamento, no Brasil, de crédito de tributo
decorrente de qualquer benefício fiscal (art. 14, §8o da Instrução Normativa SRF no 213/2002).
Já no recorrido, embora a dedução também se refira a tributo incidente sobre
lucros de investida situada na Áustria, a afirmação da Contribuinte era de existência de
pagamentos, os quais foram desqualificados porque evidenciados em documento emitido por
instituição financeira, e que apenas revela que houve pagamentos de imposto coletivo nos
referidos montantes à Receita Federal de Viena, mas não confirma os pagamentos propriamente
ditos. O voto condutor do acórdão recorrido, por sua vez, sob a compreensão de que não houve
objeção quanto ao fato de a dedução ter por objeto tributo compensado, assim firmou a
discordância com a dedução pretendida:
Posto isso, temos, primeiro, que a modalidade de compensação para a quitação dos
tributos austríacos não foi a motivação da rejeição de tal valor supostamente pago. E,
independentemente do debate de que se o emitente é instituição financeira ou o próprio
Órgão arrecadador da Áustria, é certo que trata-se de mera declaração de recebimentos
de maneira global, indicando o total recebido no período anual, sem maiores
informações dos recolhimento - ausentes as suas datas.
Assim, assiste razão à Autoridade Fiscal em rejeitar tal documentação, bastando a
ausência de data dos pagamentos. Resta também o Contribuinte silente sobre suposto
momento de sua ocorrência, não podendo se confirmar o direito à compensação dos
valores de 618.875,47 euros e 455.107,21 euros, respectivamente, para os anos-
calendário 2009 e 2010, prevalecendo inclusive aquilo já apurado na primeira
Informação Fiscal, de 2017. (destaque do original)
Fl. 5337
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

A conclusão de que a declaração se deu de maneira global possivelmente teve em
conta o fato de a documentação apresentada estar encabeçada por uma Carta Confirmatória de
Instituição Bancária que, apesar de acompanhada por uma sequência de avisos de lançamentos
bancários, foi traduzida com o seguinte conteúdo:
Confirma-se que o BANCO DO BRASIL AG, 1020 Viena, Proterstr. 3/4 OG
direcionou os seguintes pagamentos à conta de arrecadação acima, referente a imposto
coletivo: no ano de 2009, € 618.875,47, e no ano de 2010, € 455.107,21.
Os comunicados de lançamento que se sucedem referem pagamento com
instrução de compensação, eventualmente correspondente a compensação bancária e não
tributária, e ainda relacionam tributos de diversas naturezas liquidados no período (e-fls. 4085 e
seguintes)
Assim, o suposto do acórdão recorrido é de múltiplos pagamentos que,
informados de maneira global, não tiveram suas datas de recolhimento individualizadas.
É certo, como bem aponta o I. Relator, que no paradigma no 1401-002.103 a
conversão do pagamento para reais foi admitida na data de elaboração das demonstrações
financeiras no exterior, mas, com a devida vênia, este entendimento foi aplicado aos casos nos
quais não houve pagamento do tributo incidente sobre o lucro no exterior, mas sim utilização de
créditos, admitindo-se a liquidação por encontro de contas na data de elaboração das
demonstrações financeiras. Vislumbra-se, dessa forma, que o contexto fático destes autos mais se
aproxima à segunda parcela do imposto devido na Alemanha, assim tratado no paradigma:
Alemanha – dos 3 valores pleiteados, a Informação fiscal atestou o pagamento no valor
de EUR 739.026 euros e a idoneidade da documentação comprobatória, confirmando o
montante de R$ 1.938.797,76 relativo a imposto pago na Alemanha. Não foram
admitidos: (i) o valor de EUR 21.176, por não se tratar de montante "efetivamente
pago" mas sim compensado; e (ii) o valor de EUR 724.244, em razão de ausência de
comprovação do pagamento ou compensação no caso, afirma que o Recorrente
juntou documentos que comprovam que o pagamento seria descontado
diretamente de uma conta bancária, trimestralmente, no entanto não apresentou
comprovantes do efetivo desconto, mas apenas uma planilha por ele elaborada, que
até por ser documento próprio não foi consularizado.
Conclusão: o valor de EUR 21.176 foi quitado no exterior via compensação, logo
deve-se admitir o respectivo valor como imposto pago no exterior para fins de
compensação com o imposto devido no Brasil. Já quanto ao montante de EUR
724.244, mantém-se a decisão recorrida já que não restam comprovados quer o
pagamento quer a compensação. (destacou-se)
Sob esta ótica, portanto, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso
especial da Contribuinte nesta terceira matéria.
No mérito, inicialmente com respeito ao tributo italiano IRAP, nota-se que,
enquanto o Colegiado a quo vislumbra na incidência sobre a receita uma aproximação com a
dinâmica do PIS e da COFINS, o outro Colegiado do CARF entende que a descrição de
incidência sobre produção líquida resultante da atividade exercida no território da região é
suficiente para evidenciar a incidência sobre lucro.
Nenhuma das visões convence esta Conselheira, especialmente quando se tem em
conta o espelho de incidências semelhantes no Brasil, onde o cálculo do tributo a partir da receita
Fl. 5338
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

pode perfeitamente se afeiçoar a incidência sobre o lucro, como nos recolhimentos estimados na
apuração do lucro real e a incidência sobre lucro presumido ou lucro arbitrado, ou mesmo na
sistemática simplificada de recolhimentos, a depender, portanto, da alíquota especificada ou da
interposição de um coeficiente de presunção do lucro no cálculo do tributo. Sob esta ótica,
produção líquida pode tanto representar, na nossa prática, receita líquida, lucro bruto ou lucro
presumido. Logo, é necessário aferir se há outros elementos do cálculo, ou de descrição desta
base de cálculo, que contribuam para a definição acerca da natureza do tributo pago no exterior.
Como exposto no acórdão recorrido, a informação fiscal prestada na primeira
conversão do julgamento do recurso voluntário em diligência considerou os pagamentos do IRES
(códigos 2001, 2002 e 2003) como tributos incidentes sobre a renda, mas limitou a dedução aos
valores pagos em 2010, dada a apuração de resultado negativo em 20095. Os documentos
apresentados pela Contribuinte, aos quais a autoridade fiscal se referiu, estão juntados às e-fls.
4119/4262.
A tradução juramentada do mencionado Guia de Pagamentos de Impostos,
elaborado pela “Agenzia Entrate”, Receita Federal Italiana, traz a seguinte referência inicial:
O formulário F24 é utilizado para pagar:
* Impostos de renda (Irpef, Ires);
* Deduções de rendimentos de trabalho e de rendimentos de capital;
* IVA;------------------------------------------------
* Impostos substitutos de impostos de renda do Irap e do IVA;
* Imposto substitutos sobre vendas imobiliárias;
* outros impostos substitutos (são substitutos de rendimentos, impostos sobre
entretenimentos, impostos sobre loterias, etc.)
* Irap;
* Adicional regional e municipal ao Irpef;
* Impostos especiais, impostos sobre o consumo e sobre a fabricação;
* Contribuições e prêmios Inps, Inail, Enpals, Inpgi;
* Taxas de registro;
[...]
Sob esta ótica, válida se mostra a conclusão fiscal de que o IRAP não é um dos
impostos de renda previstos na legislação italiana, assim indicados apenas o IRPEF e o IRES.
Também se vê que o IRPEF tem adicionais regional e municipal expressamente referidos, o que
não consta em relação ao IRES e ao IVA.
Na sequência, o IRAP é referido ora em conjunto com o IRPEF e o IRES, e ora
com o IVA, como se vê nos seguintes pontos:

5 Esta constatação foi reformulada nas aferições promovidas na segunda conversão do julgamento do recurso
voluntário em diligência.
Fl. 5339
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

TRIBUTOS DERIVADOS DA DECLARAÇÃO:
Os impostos de saldo derivantes da declaração de rendimentos modelo único deverão
ser pagos até 16 de junho de cada ano ou até 16 de julho com a sobretaxa de 0,40%.
Os depósitos devidos para o período de imposto posterior ao Irpef, Ires e Irap serão
depositados da seguinte forma:
[...]
MONTANTES MÍNIMOS DE DEPOSITO DOS PRINCIPAIS TRIBUTOS
Os depósitos do saldo Irpef e Ires, assim como os adicionais regionais e municipais,
devem ser realizados apenas se o montante for superior a 12 euros.
Para o IVA e o Irap, o depósito mínimo será realizado quando o montante for superior a
10,33 euros.
[...]
COMO PREENCHER
Preenchimento do formulário F24 nos casos mais frequentes:
O formulário F24 é dividido em "Sessões" em cada das quais estão presentes campos
que os contribuintes devem preencher. Para os pagamentos do Irpef, do Ires, do IVA e
das retenções, é utilizada a sessão Tesouro Público, para os impostos regionais (Irap e
adicional regional ao Irpef) utiliza-se a especificação sessão Regiões e para os impostos
Ires, do IVA e das retenções, é utilizada a sessão devem preencher. Para os pagamentos
do Irpef, do das quais estão presentes campos que os contribuintes Tosap/Cosap) a
sessão Ici e outros tributos locais.
[...]
EXEMPLO PRATICO PARA O PREENCHIMENTO DO FORM. F2
Exemplo de preenchimento do formulário F24 derivante do ÚNICO Pessoas físicas
2009 sem a utilização de créditos e com o pagamento em parcela única do saldo 2008
Irpef (código tributo 4001), do depósito 2009 Irpef (código tributo 4033), do adicional
regional 2008 ao Irpef (código de tributo 3801, região do Lácio), do saldo do adicional
municipal 2008 ao Irpef (código de tributo 3844, município de Roma) e do depósito do
adicional municipal 2009 do Irpef (código do tributo 3843, município de Roma)
[...]
Todos os contribuintes, inclusive não titulares de número IVA podem pagar em parcelas
mensais de igual montante todos os impostos derivantes das declarações. Não podem,
ao contrário, parcelar os montantes a ser depositados no mês de novembro a título de
depósito para o Irpef, Ires e Irap, e aqueles devidos para o depósito IVA e depositar em
dezembro.
O parcelamento não deve necessariamente concernir a todos os montantes: por exemplo,
é possível parcelar o Irpef e depositar em uma única soma o Irap, ou parcelar o primeiro
depósito Irpef e depositar em uma única soma o saldo. [...]
[...]
4. A COMPENSAÇÃO
Fl. 5340
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

A compensação é uma importante instituição por meio da qual os contribuintes podem
depositar os impostos e as contribuições devidas por um determinado período de
taxação "compensando-os" com eventuais créditos.
Na compensação são admitidos todos os contribuintes, tanto titulares como não titulares
de número IVA.
Todos podem compensar os créditos e os débitos junto aos vários impositores (Estado,
INPS, municípios, regiões, INAIL, ENPALS, INPGI, Juntas Comerciais) .
Existem duas formas de compensação:
- utilização de créditos para o pagamento de débitos do mesmo tipo de imposto (Irpef,
Ires, Iva e Irap), mas referentes a diferentes exercícios (por exemplo utiliza-se um
crédito Irpef relativo ao ano de imposto de 2009 para pagar as contas devidas para o ano
de imposto de 2010);
- utilização de créditos para o pagamento de débitos de qualquer tipo (por exemplo,
utiliza-se um crédito Irap ou Ires para pagar ICI ou contribuições previdenciárias, ect.)
[...]
A título exemplificativo, são compensáveis os seguintes débitos:
* Impostos de renda (Irpef, Ires) e retenções na fonte;
* Adicionais ao Irpef (regional e municipal);
* Iva;------------------------------------------------
* Irap;-----------------------------------------------
* Impostos substitutivos de impostos de renda do Irap e do Iva;
* Juros devidos em caso de pagamento parcelado;
[...]
Ao final do documento, para identificação dos códigos de arrecadação, os tributos
estão agrupados, associando-se IRPEF, IRES e IVA, enquanto o IRAP consta em grupo
juntamente com o Adicional Regional ao IRPEF e o Adicional Municipal ao IRPEF, além de
outras taxas e impostos sobre patrimônio, a evidenciar que IRAP tem a natureza de um tributo
regional, mas sem se poder definir, ainda, se em relação ao IRES ou ao IVA.
O que a análise até aqui evidencia é que a Contribuinte não apresentara a
legislação de incidência do pretendido tributo pago no exterior. O Guia de Pagamentos de
Impostos, elaborado pela “Agenzia Entrate”, Receita Federal Italiana apenas estipula
procedimentos para pagamento dos tributos, muito embora dele seja possível extrair algumas
inferências, como já dito, de que o IRAP não seria um adicional municipal e regional do IRPEF,
estes lá referidos com códigos de arrecadação específicos, mas seria um tributo regional, e em
momento algum referido sob a classificação de “impostos de renda”, como se viu no início e
também na última enumeração acima transcrita.
Na segunda conversão do julgamento do recurso voluntário em diligência,
pontou-se que a Recorrente trouxe documentação referente à demonstração que o tributo italiano
Fl. 5341
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

IRAP supostamente incide sobre o lucro (referente à filial de Milão) e, a autoridade fiscal assim
se manifestou sobre os documentos que constam às e-fls. 4604/4709:
37. De acordo com parágrafo 52 da IF no 735/2017, apenas os pagamentos com códigos
2001, 2002 e 2003 (IRES) se referem a imposto de renda pago na Itália. Assim, os
pagamentos para os códigos 3800. 3812 e 3813 (IRAP) não foram considerados naquela
análise. Nesse sentido, o contribuinte apresentou a legislação italiana em sua
manifestação, Decreto Legislativo no 446/1997, alegando que o IRAP é tributo que
incide sobre o valor da produção líquida, conforme cópia abaixo:
Art. 4
Base tributável
1. O imposto é aplicado sobre o valor da produção líquida resultante da atividade
exercida no território da região
38. De acordo com a legislação italiana apresentada, o IRAP é tributo que incide sobre a
produção líquida resultante da atividade exercida no território da região, ou seja, não é
um tributo que incide sobre lucros, rendimentos ou ganho de capital, nos termos do art.
26 da Lei no 9.249/1995, abaixo transcrito:
[...]
39. Ademais, a tradução do art. 6o do decreto italiano, fls. 4612/4614, explica como é
determinado o valor da produção líquida de bancos e outras instituições financeiras. Em
resumo, a tabela 09 abaixo apresenta a base tributável para determinação da produção
líquida, que é estabelecida pela diferença entre a soma:
a) de juros ativos e proveitos equiparados
b) rendimentos de quotas de participação em fundos comuns de investimento
c) de comissões ativas
d) lucros em operações financeiras
e) de retomada de valor de crédito junto a clientes
f) de outros proventos de gestão, excluindo-se (...)
g) de juros passivos e ônus de pessoal destacado de terceiros, e a soma de:
h) de comissões passivas
i) de perdas por operações financeiras
l) de despesas administrativas diversas daquelas inerentes ao pessoal dependente
m) de amortização de bens materiais e imateriais
n) de retificações de créditos junto à clientela (...)
o) de outros ônus de gestão
40. Pela tabela 09, verifica-se que a base de cálculo do IRAP não incide exclusivamente
sobre lucros, rendimentos ou ganho de capital. Logo, os pagamentos de IRAP (códigos
3800, 3812 e 3813) não serão considerados.
Fl. 5342
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

De fato, considerando as outras inferências feitas a partir Guia de Pagamentos de
Impostos, elaborado pela “Agenzia Entrate”, Receita Federal Italiana, no qual inexiste qualquer
associação do IRAP aos impostos italianos sobre a renda, a estipulação de uma base tributável a
partir da produção, e em razão de atividade exercida no território da região, aproxima o tributo
de uma incidência regional sobre o consumo. Restaria, assim, a dúvida quanto à incidência sobre
a produção líquida prestar-se à caracterização de um tributo estimado sobre a renda, ou de um
tributo sobre o consumo.
Para esta definição, vale adicionar outras referências contidas no mesmo texto
legal italiano:
Art. 1
Instituição do imposto
[...]
2. O imposto detém caráter real e não é dedutível para fins de imposto de renda.
Art. 2
Pressuposto do Imposto
1. O pressuposto do imposto é o exercício habitual de uma atividade voltada à produção
ou à troca de bens ou à prestação de serviços. A atividade exercida pelas sociedades e
pelos entes, compreendidos os órgãos e as administrações do Estado constitui, em todo
caso, pressuposto do imposto.
O caráter real e regionalizado, bem como o enfoque na atividade de produção,
comercialização e prestação de serviços novamente aproximam a incidência de um tributo sobre
o consumo.
Observa-se, ainda, no Art. 3 Contribuintes, descrição que abrange todas as
pessoas físicas e jurídicas que exercem atividades comerciais, inclusive entes públicos, mas com
exceção expressa de produtores agrícolas isentos das obrigações em matéria de imposto sobre o
valor agregado, para além de fundos de investimento e de pensão e grupos econômicos de
interesse europeu. Também merece atenção os itens do Art. 4, que trazem critérios de
distribuição da produção em mais de uma região a partir da remuneração do trabalho verificada
em cada uma delas, mais uma vez dando relevo à incidência sobre a produção, e não sobre a
tributação de seu valor líquido. Por fim, os Art. 5 e seguintes trazem os critérios de determinação
do valor líquido da produção, nos quais se vê que o valor de produção é reduzido apenas por
custos de produção, alternativamente referidos como receitas ou rendimentos na parte positiva, e
de custos específicos de atividades diferenciais na parte negativa, à semelhança do que definido
no citado Art. 6, acerca das atividades financeiras.
Todas estas disposições, embora minimizem a incidência sobre a receita, limitam
as deduções a insumos diretamente a elas vinculados, reafirmando o enfoque da tributação na
atividade de produção, comercialização e prestação de serviços. Sob esta ótica, inclusive, o Art.
11, ao veicular as disposições comuns para determinar o valor da produção líquida, veda
deduções de determinados custos com trabalho que poderiam ser considerados aplicados à
produção, enquanto o Art. 12 disciplina a apropriação do custo do trabalho realizado fora do
território do Estado.
Fl. 5343
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

Por fim, segundo o item 1 do Art. 16, o imposto é calculado mediante aplicação
de alíquota de 4,25% sobre a produção líquida, sem a aplicação de qualquer outro redutor que
aproxime esta base de cálculo de uma renda líquida. O item 2 do Art. 16 apenas traz regra
específica para deduções presumidas em atividades não comerciais de determinados sujeitos
passivos.
Importante adicionar que o item 1 do Art. 17 permite a redução da base tributável
correspondente ao rendimento auferido em região na qual o sujeito passivo tenha adquirido o
direito de uso de um dos regimes de isenção decenal de caráter territorial do imposto de renda
local, enquanto tal regime for aplicável. Esta disposição, porém, não permite associar o IRAP a
um tributo sobre a renda, vez que os demais itens do Art. 17 flexibilizam a incidência do tributo
instituído em relação a outros sujeitos passivos que também têm regime diferenciado de
apuração do imposto sobre valor agregado. O mesmo se diga em relação ao Art. 18, que faz
concessões para novas iniciativas de produção mediante créditos calculados sobre o imposto de
renda, porque o objetivo deste creditamento é, claramente, a redução da incidência sobre a
produção incentivada.
De todo o exposto, impõe-se concluir que os critérios de aferição da produção
líquida prestam-se a equipará-la ao valor agregado nas atividades de produção, comercialização
e prestação de serviços. Ou seja, guarda semelhança, no Brasil, com a Contribuição ao PIS e a
COFINS, mas na sistemática não-cumulativa, inexistindo qualquer evidência que possa
equiparar a dita produção líquida a renda.
Recorde-se, inclusive, todo o debate que se estabelece, no Brasil, acerca do
conceito de faturamento de instituições financeiras, a justificar as deduções admitidas pela
legislação italiana para determinar a produção líquida desta atividade, e que, assim, não se presta
a aproximar esta incidência de um tributo sobre o lucro.
Assim, com o acréscimo destes fundamentos, esta Conselheira acompanha o I.
Relator em sua conclusão de NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte nesta
matéria.
Na quarta matéria, esta Conselheira adiciona a análise procedida em outro litígio
instaurado pela Contribuinte e também tendo em conta a mesma ação judicial aqui referida, nos
termos da declaração de voto juntada ao Acórdão no 9101-005.3706:
A Contribuinte questiona o Acórdão no 1402-002.406, que negou provimento a recurso
voluntário por meio do qual ela pretendia a homologação integral das compensações
declaradas a partir de 30/04/2012 e vinculadas ao saldo negativo de CSLL apurado no
ano-calendário 2009. Referido crédito foi parcialmente reconhecido porque confirmadas
antecipações de R$ 1.447.887.326,00 do total de R$ 1.454.844.939,46 informadas para
o período. A diferença, como demonstrado às e-fls. 99/100, decorre do pagamento de
estimativas em atraso, em 13/02/2012, acrescidas de juros de mora, mas sem multa de
mora, do que decorreu a imputação proporcional dos pagamentos efetuados aos débitos

6 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia De Carli Germano, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Alexandre Evaristo Pinto,
Caio Cesar Nader Quintella e Andréa Duek Simantob (Presidente em exercício) e, no mérito, por voto de qualidade,
foi negado provimento ao recurso especial da Contribuinte, vencidos os Conselheiros Livia De Carli Germano, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado e Alexandre Evaristo Pinto, que lhe deram provimento
parcial, nos termos da declaração de voto do Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, votando pelas
conclusões os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Fernando Brasil de Oliveira Pinto.
Fl. 5344
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

com os acréscimos integrais, e consequente validação, apenas, de parte do principal
pago.
Desde a manifestação de inconformidade a Contribuinte aduz que pleiteou
judicialmente o reconhecimento da denúncia espontânea e o afastamento da multa de
mora nos recolhimentos em atraso por meio do processo no 25986-53.2012.4.01.344.
Conforme e-fls. 92/93, tratar-se-ia de Ação Ordinária na qual foi relatado o
reprocessamento de cálculos do IRPJ e CSLL nos anos-calendário 2009 a 2011 em
razão de critérios de dedução de perdas de operações de crédito, resultando em apuração
unilateral de valores não recolhidos, pagos com o acréscimo de juros de mora e também
das obrigações acessórias. Houve antecipação de tutela deferida em 04/06/2012
impondo obrigação de fazer consistente de, em primeiro lugar, que se formalizado
eventual lançamento fiscal, fique suspensa a exigibilidade até segunda ordem deste
Juízo Federal e, em segundo, de obstar a inscrição no Cadastro Fiscal da instituição
autora em bancos de dados de devedores inadimplentes ou similares, tais como CADIN
e SICAF ou de inscrever eventual crédito fiscal em Dívida Ativa, também aguardando
eventual decisão liberatória.
Consolidando: as estimativas foram pagas em atraso em 13/02/2012, a DCOMP para
utilização do saldo negativo formado com elas foi transmitida em 30/04/2012, a ação
judicial para reconhecimento do não cabimento da multa moratória foi proposta em
30/05/2012 e a tutela antecipada foi concedida em 04/06/2012. O despacho decisório de
homologação parcial se dá quando ainda vigente a tutela antecipada, sem ter sido
proferida sentença na ação ordinária.
A decisão de 1a instância acrescenta que um dia depois dos pagamentos a Contribuinte
retificou as DCTF (com exceção do débito de 30/09/2009) e, logo depois, a DIPJ. E,
quanto ao litígio, pauta-se no entendimento de que houve renúncia à discussão
administrativa da denúncia espontânea em razão da propositura da ação judicial; afirma
a impossibilidade de utilização do direito creditório daí decorrente em razão da vedação
expressa no art. 170-A do CTN; e, invocando manifestação do Supremo Tribunal
Federal, observa que se a compensação deve esperar o encerramento da ação judicial
mesmo em casos concretos de inconstitucionalidade reconhecida pelo STF, mais ainda
deve ela também aguardar o trânsito em julgado quando se tratar de dispensa de
recurso pela PGFN. Anota que a ação judicial ainda pendia de sentença, e observa que,
como indicado no processo apenso, o “saldo do débito resultado da diferença entre o
valor principal e o valor efetivamente amortizado, foi transferido para o processo n°
10166.723481/2012-00, e encontra-se com exigibilidade suspensa, de acordo com a
Ação Ordinária, conforme tela seguinte, processo judicial n°
25986-
53.2012.4.01.3400”. Conclui, assim, pela correção do procedimento que resultou no
reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado.
O Colegiado a quo, de seu lado, afasta a aplicação da Súmula CARF no 1 por não haver
identidade de objeto entre os litígios administrativo e judicial, e observa que não foi
pleiteado perante o Poder Judiciário a compensação do valor daquelas multas
especificamente, mas que o direito à compensação depende da prévia procedência,
inconteste, da Ação Ordinária. Ao final, entende perfeita a aplicação do art. 170-A,
porque futuro e incerto o direito à compensação da parcela do crédito afetada pela ação
judicial, não repercutindo aqui as hipóteses de desistência de recursos em tais matérias
ou a sua decisão no rito do art. 543-C do antigo CPC. Conclui, assim, pela
impossibilidade de homologação da compensação e, também, de cobrança dos débitos, e
nega provimento ao recurso voluntário.
Depois da rejeição de seus embargos de declaração, a Contribuinte suscita dissídio
jurisprudencial com base no paradigma no 1401-001.494, segundo o qual, não deve ser
subtraída a multa de mora do valor recolhido a título de estimativa para fins de
apuração do saldo negativo, quando o contribuinte possui tutela judicial que impede o
Fisco de exigir a referida sanção, pois isso implicaria cobrar a referida multa em
violação ao que determinou a ação judicial.
Fl. 5345
DF CARF MF
Original

Fl. 55 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

A I. Relatora assentou que parte do saldo negativo compensado depende do resultado da
ação judicial, o que impõe a aplicação do art. 170-A do CTN. Contudo, como antes
mencionado, a DCOMP foi transmitida antes da propositura da ação judicial, e referido
dispositivo versa que:
Art. 170-A. É vedada a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de
contestação judicial pelo sujeito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva
decisão judicial.(Artigo incluído pela Lcp no 104, de 2001) (negrejou-se)
Em litígio semelhante, objeto da Resolução no 1402-000.843, esta Conselheira, à época
relatora do recurso voluntário interposto, concluiu pela necessidade de sobrestamento
do julgamento em face de homologação parcial de compensação por confirmação
parcial de estimativas também pagas em atraso sem acréscimo de multa de mora.
Naquele caso, a suspensão da exigibilidade das estimativas não pagas estava assegurada
por depósitos judiciais, e a autoridade julgadora de 1a instância, para negar o
reconhecimento do crédito, invocou o princípio da unidade de jurisdição, bem como a
certeza e liquidez exigidas pelo art. 170 do CTN, além da vedação contida no art. 170-A
do CTN, e também consignou que não houve retificação das declarações
concomitantemente com os pagamentos em atraso. Havia, ainda, discordância acerca da
dedução de valores retidos na fonte. Considerando as informações prestadas em
diligência, esta Conselheira assim concluiu, e foi acompanhada pela maioria do
Colegiado, naquele caso:
Logo, no momento da transmissão das DCOMP o sujeito passivo já contava com
decisão administrativa contrária à denúncia espontânea e ainda não havia promovido o
depósito judicial das diferenças, nem declarado os débitos recolhidos em atraso. Sob
esta ótica, seria possível interpretar que descaberia aplicar retroativamente os efeitos da
decisão judicial ou dos depósitos judiciais a ela vinculados, para assim liquidar em
30/09/2009 os débitos compensados.
Contudo, se assim fosse, este Colegiado não poderia deixar de se manifestar acerca da
suficiência dos recolhimentos promovidos em 30/01/2009, abordando os requisitos para
caracterização da denúncia espontânea, e observando a vinculação determinada no art.
62-A, do Anexo II do RICARF, dado que o Superior Tribunal de Justiça já decidiu
aspectos desta questão no rito do art. 543-C do antigo CPC.
Resta fora de dúvida, porém, que a suficiência dos recolhimentos promovidos em atraso
pelo sujeito passivo é questão submetida ao Poder Judiciário, cuja solução não pode ser
aqui antecipada, seja em desfavor do sujeito passivo, por inobservância dos requisitos
extraídos na interpretação das decisões judiciais vinculantes acerca do tema, seja em seu
favor, na medida em que depositado judicialmente o valor em litígio.
De fato, a decisão de negar ao sujeito passivo os efeitos da denúncia espontânea porque
não apresentada declaração concomitante dos débitos tardiamente recolhidos pode ser
confrontada em decisão judicial que venha a afastar esta exigência e dispensar o
pagamento da multa de mora, como, aliás, já expresso na sentença, mesmo frente à
informação de que houve irregularidades na retificação das declarações:
[...]
De outro lado, a decisão de admitir suficientes os recolhimentos frente à possibilidade
de, em face de decisão judicial final desfavorável ao sujeito passivo, ser determinada a
conversão dos depósitos judiciais em renda da União, é postura incompatível com a
certeza e liquidez que o art. 170 do CTN exige para extinção de débitos por meio de
compensação.
[...]
Fl. 5346
DF CARF MF
Original

Fl. 56 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

Há, portanto, uma relação de prejudicialidade entre o processo administrativo e o
judicial, que impõe a suspensão do processo administrativo por aplicação subsidiária do
Código de Processo Civil:
Art. 313. Suspende-se o processo:
[...]
V - quando a sentença de mérito:
a) depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de
inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo
pendente;
b) tiver de ser proferida somente após a verificação de determinado fato ou a produção
de certa prova, requisitada a outro juízo;
[...]
De fato, ainda que proposta posteriormente à apresentação da DCOMP, a ação
anulatória, se decidida no mérito, produzirá, necessariamente, efeitos declaratórios e
retroativos, para afirmar ou negar a existência dos débitos resultantes do recolhimento
em atraso sem acréscimo da multa de mora e, por consequência, negar ou confirmar a
suficiência dos recolhimentos promovidos.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de SOBRESTAR o julgamento mediante
sua CONVERSÃO em diligência, para que os autos permaneçam na Unidade de
Origem até o trânsito em julgado da Ação Ordinária n° 2010.51.01.008660-5 ou, em
caso de decisão desfavorável ao sujeito passivo, até a conversão dos depósitos judiciais
em renda da União.
Registre-se que naquele caso a suspensão da exigibilidade era assegurada por depósitos
judiciais e não havia, no momento da transmissão da DCOMP e nem mesmo depois,
decisão judicial reconhecendo a possibilidade de denúncia espontânea, suscitando a
discussão acerca da eficácia retroativa dos depósitos judiciais promovidos pelo sujeito
passivo e da necessidade de verificação das condições para reconhecimento da denúncia
espontânea no âmbito administrativo. Além disso, a determinação do saldo negativo era
também afetada por questionamentos acerca de retenções não confirmadas,
prejudicando a identificação, como feito aqui, das compensações não homologadas com
a suspensão da exigibilidade conferida na ação judicial.
De toda a sorte, em ambos os casos a ação judicial para discussão acerca de denúncia
espontânea no pagamento das estimativas que compõem o saldo negativo foi proposta
depois da apresentação da DCOMP. Naquele caso, a decisão desfavorável ao sujeito
passivo, que ensejou o depósitos judicial dos valores controvertidos e com estes a
suspensão da exigibilidade das parcelas correspondentes, além da presença de outros
questionamentos, favoreceram a conclusão em favor de uma prejudicial externa. Neste
caso, com a tutela antecipada favorável ao sujeito passivo, a autoridade fiscal adotou a
providência de suspender a exigibilidade dos débitos cujas compensações não foram
homologadas em razão da confirmação parcial das estimativas integradas ao saldo
negativo, e a pretensão da Contribuinte, em recurso especial, é ver homologadas suas
compensações mediante afastamento do art. 170-A do CTN, na linha do que dispôs o
paradigma em litígio também contra ela constituído:
Considerar que os valores pagos a título de estimativas devem ser descontados da multa
de mora, por meio da imputação proporcional, para fins de apurar o valor do saldo
negativo anual, implica cobrar a referida multa em violação ao que determinou a ação
judicial.
Fl. 5347
DF CARF MF
Original

Fl. 57 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

A tutela obtida não é para restituir uma exação paga pelo interessado. Se fosse, aí sim,
era necessário aguardar o trânsito em julgado da medida para possibilitar a
compensação, conforme o art. 170A do CTN citado pelo relator.
A decisão judicial impede que a Fazenda Pública cobre a referida multa. A imputação
proporcional com o consequente reconhecimento a menor de saldo negativo é uma
forma de exigir a sanção pecuniária. É negar efetividade a uma tutela judicial que
impede o fisco de cobrar o valor digladiado.
Considero, pois, que o saldo negativo pleiteado deve ser reconhecido a partir das
estimativas recolhidas sem a imputação proporcional com a multa moratória. Meu
entendimento não corresponde a reconhecer um crédito tributário desprovido de certeza
e liquidez em razão do embate judicial. É o contrário. Corresponde a cumprir a decisão
judicial que impede a cobrança da sanção moratória.
Ocorre que, com a suspensão da exigibilidade conferida pela autoridade fiscal nestes
autos, não se verifica a cobrança referida no paradigma. De outro lado, como se
detalhará mais adiante, se o saldo negativo for reconhecido e a compensação
homologada na forma proposta no paradigma, caso seja revertida no futuro a decisão
precária em favor do sujeito passivo, não será mais possível exigir os débitos
correspondentes do sujeito passivo. Ou seja, cumprir a decisão judicial na forma
proposta no paradigma tornaria a tutela antecipada em satisfativa.
De toda a sorte, ainda que não se tenha a solução dada pelo paradigma como a mais
adequada para o caso concreto, também não é possível concordar com a aplicação, nas
circunstâncias aqui presentes, da vedação do art. 170-A do CTN. Isto porque a ação
judicial foi proposta depois da apresentação da DCOMP, veículo que, desde a alteração
do art. 74, §2o da Lei no 9.430, de 1996, pela Medida Provisória no 66, de 2002,
convertida pela Lei no 10.637, de 2002, passou a ser constitutivo de compensação,
promovendo a extinção imediata dos débitos compensados, ainda que passível de
desconstituição mediante ulterior não-homologação da compensação declarada. A
compensação, portanto, se efetivou quando elementos formadores do crédito ainda não
tinham sido submetidos à apreciação do Poder Judiciário. Assim, se a autoridade fiscal,
ao analisar a validade da compensação na data em que declarada, a desconstituísse por
inobservância do art. 170-A do CTN, caberia a sua não-homologação com efeitos
imediatos quanto à exigibilidade dos débitos.
É certo que a ação judicial não pode ser ignorada e, inclusive, a submissão do tema ao
Poder Judiciário impede a Contribuinte de ver analisada a mesma questão no âmbito
administrativo, na forma da Súmula CARF no 1. Ou seja, a Contribuinte não poderia
pleitear, neste processo, que sua compensação fosse homologada por ter se verificado a
denúncia espontânea no recolhimento em atraso das estimativas que compõem o saldo
negativo. Mas este pleito não foi aqui veiculado.
Analisando a questão sob outra ótica, o que se vê é o impedimento, pela tutela
antecipada concedida na ação judicial, da cobrança da multa de mora, de onde se
conclui também não ser possível sua cobrança por via transversa, mediante cobrança de
débitos compensados em decorrência do reconhecimento parcial do direito creditório e
consequente homologação parcial. Ainda que o sujeito passivo não tenha comunicado,
na ação judicial, já ter promovido a compensação do saldo negativo, buscando
resguardo apenas em relação a uma das consequências de eventual não reconhecimento
da denúncia espontânea – a cobrança da multa de mora não recolhida -, sem noticiar a
possibilidade de redução de seu crédito por destinação de parte da estimativas pagas à
multa de mora não recolhida, fato é que a concessão da tutela antecipada evidencia o
reconhecimento da verossimilhança necessária para antecipar a satisfação do direito
pretendido pelo autor, qual seja, de não ser obrigado ao acréscimo de multa de mora nos
recolhimentos promovidos em atraso.
Fl. 5348
DF CARF MF
Original

Fl. 58 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

E é neste cenário, já contemplando a referida decisão judicial, que este Colegiado é
chamado a se manifestar sobre a validade do ato de homologação parcial da
compensação. Em tais circunstâncias, cabe definir se a autoridade fiscal agiu
regularmente em face de uma compensação declarada antes da propositura da ação
judicial, mas já tendo em conta decisão judicial que reconheceu a verossimilhança de
direito alegado pela Contribuinte. Inclusive, é sob esta visão de contencioso que se tem
por irrelevantes as ocorrências eventualmente verificadas no âmbito judicial depois da
edição do ato de homologação parcial, pois estas deverão ser contempladas pela
autoridade local antes de dar consequências à decisão administrativa que valide, ou não,
aquele ato administrativo. Recorde-se que a Súmula CARF no 1 impede o sujeito
passivo, apenas, de discutir administrativamente o que submetido à apreciação judicial,
e não afeta o dever da autoridade administrativa, ao determinar as providências cabíveis,
de ter em conta o estágio da ação judicial proposta.
Fixadas estas premissas, impõe-se concluir que não era possível reconhecer o direito
creditório ao sujeito passivo em face de decisão judicial precária. De outro lado, manter
o impasse, sem a apreciação da DCOMP, poderia resultar em sua homologação tácita
por inobservância do prazo estipulado no art. 74, §5o da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na Lei no 10.833, de
2003, até que alguma decisão judicial eventualmente favorável à Fazenda Nacional
fosse proferida, mormente se não há qualquer vedação expressa na decisão judicial a
este procedimento, inclusive porque a Contribuinte não noticiou, no âmbito judicial,
esta possibilidade em razão de sua conduta prévia de destinar à compensação o crédito
formado pelas estimativas recolhidas em atraso. Válida, portanto, a percepção implícita
da autoridade fiscal de que a homologação parcial era possível, assim como a conclusão
da autoridade local de a decisão judicial também impedir, no procedimento de análise
da compensação declarada, a cobrança, por via indireta, da multa de mora, mediante
confirmação parcial do saldo negativo utilizado em compensação. Assim, as
consequências do apontamento da falta de multa de mora, que neste caso é a
insuficiência do direito creditório para homologação e extinção definitiva dos débitos
compensados, devem ser a homologação parcial da compensação e suspensão da
exigibilidade dos débitos a descoberto.
Não há, portanto, qualquer descumprimento de ordem judicial. Relevante anotar que nos
debates em sessão de julgamento cogitou-se de o procedimento correto não ser a
homologação parcial das compensações, mas sim a constituição do crédito tributário
não recolhido, com suspensão da exigibilidade em face da decisão judicial de
antecipação da tutela. Contudo, a matéria levada ao Poder Judiciário resultou no
recolhimento a menor de estimativas, sem o acréscimo de multa de mora, conduta que,
se tida por ilegítima, demandaria a imputação proporcional dos recolhimentos totais aos
débitos com os acréscimos de multa de juros e de mora7, para apuração das estimativas
não recolhidas e consequente exigência de multa isolada na forma do art. 44, inciso II
da Lei no 9.430, de 1996 com a redação dada pela Medida Provisória no 351, de 2007,
convertida na Lei no 11.488, de 2007. Ou seja: o recolhimento a menor de estimativas
não ensejaria o lançamento de parcelas das estimativas não recolhidas8, mas sim a
aplicação de multa isolada, de modo que esta providência não supriria a parcela do
principal demandada para reconhecimento integral do direito creditório utilizado em
compensação. Logo, mesmo se aplicada multa isolada em face da parcela de estimativa
não recolhida, não seria possível reparar, no futuro, com eventual reversão de decisão
judicial favorável ao sujeito passivo, o reconhecimento do direito creditório sem a glosa
destas parcelas computadas como antecipações na formação do saldo negativo.

7 Neste sentido as decisões exaradas nos Acórdãos no 9101-005.093, 9101-005.129 e 9101-005.330, deste
Colegiado.
8 Súmula CARF no 82: Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL
para exigir estimativas não recolhidas.
Fl. 5349
DF CARF MF
Original

Fl. 59 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

Assim, considerando que: i) a compensação foi declarada e extinguiu os débitos
compensados sob condição resolutória de ulterior não homologação antes da propositura
da ação judicial; ii) a homologação parcial das compensações vinculadas ao saldo
negativo decorre exclusivamente da falta de acréscimo de multa de mora às estimativas
pagas em atraso discutida judicialmente; iii) o contencioso administrativo tem por
objeto a verificação da regularidade do ato de homologação parcial da compensação
declarada; iv) a Contribuinte não suscitou em seu recurso voluntário questão que
demandasse exame de matéria submetida ao Poder Judiciário, distinta da aplicação do
que decidido judicialmente; v) a Contribuinte não noticiou, na propositura da ação
judicial, que já havia destinado à compensação de outros débitos o saldo negativo
formado com as estimativas pagas em atraso sem acréscimo de multa de mora; vi)
ressalvas à compensação devem ser promovidas antes do transcurso do prazo legal que
lhes confere homologação tácita, e a reversão de decisão judicial pode acontecer depois
disso; vii) os débitos decorrentes da homologação parcial foram delimitados e estão com
exigibilidade suspensa em razão da tutela antecipada conferida na decisão judicial; e
viii) eventual lançamento de multa isolada por falta de recolhimento de estimativas não
dispensaria a glosa das estimativas não recolhidas na composição do saldo negativo;
conclui-se que, no presente caso, não há necessidade de sobrestamento do feito, assim
como não é possível a homologação da compensação em relação a parcela que depende
de decisão judicial, devendo os débitos permanecerem com exigibilidade suspensa
enquanto a Contribuinte detiver tutela judicial impedindo a cobrança de multa de mora
não acrescida às estimativas pagas em atraso, restabelecendo-se a exigibilidade dos
débitos compensados caso decisão judicial eficaz lhe seja desfavorável, ou extinguindo-
se o crédito tributário na hipótese de decisão judicial favorável transitada em julgado.
Estas as razões para acompanhar a I. Relatora em suas conclusões e também NEGAR
PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte, mantendo-se a homologação
parcial da compensação porque associada à suspensão da exigibilidade dos débitos
vinculados à ação judicial com tutela antecipada.
Registre-se, inicialmente, que o caso presente também tem em conta
compensações declaradas antes da propositura da ação judicial. A DCOMP inicial, com
demonstração do crédito compensado, foi apresentada em 29/11/2011.
No referido precedente, o I. Relator declarou voto no mesmo sentido aqui
proposto: vincular a decisão do presente processo ao quanto vier a ser decidido nos autos da
Ação Ordinária no 25986.53.2012.4.01.3400, devendo ser sobrestada a liquidação da
compensação pleiteada nestes autos até o trânsito em julgado do referido processo judicial.
Contudo, no contexto presente, no qual há outras parcelas do direito creditório em
discussão, seu voto vinculou tal providência apenas à parcela da compensação alcançada pela
decisão judicial, ao assim determinar: aguardar o trânsito em julgado da referida ação judicial
para a liquidação do presente pedido de compensação no que toca à parcela objeto dessa
discussão, mantendo-se suspensa a exigibilidade dos tributos que seriam extintos por
compensação até que tal evento ocorra.
Esta Conselheira compreende que, na situação presente, há concordância
recíproca entre as providências cabíveis em face da ação judicial em questão. Quando encerrado
o litígio em torno do direito creditório aqui destinado a compensações, a parcela do saldo
negativo formada pelas estimativas não confirmadas em razão da dedução da multa de mora não
recolhida deve ser imputada aos débitos compensados e os valores assim alcançados devem
permanecer com exigibilidade suspensa até o trânsito em julgado da decisão judicial que
possivelmente confirmará o não cabimento da multa de mora nos alegados recolhimentos
Fl. 5350
DF CARF MF
Original

Fl. 60 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

espontâneos. Apenas que não se vislumbra, aqui, hipótese de concomitância propriamente, sendo
este debate irrelevante para a fixação das providências cabíveis no caso.
Neste ponto, portanto, esta Conselheira concorda com o PROVIMENTO
PARCIAL do recurso especial da Contribuinte, e acompanha o I. Relator em suas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA

Declaração de voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli
Optei por apresentar a presente declaração de voto para expor as razões de
divergência quanto ao conhecimento da segunda matéria e provimento para a primeira matéria.
Segunda matéria - Se os tributos “Imposto Corporativo da Cidade de Nova
Iorque” e “Imposto Corporativo Estimado do Estado de Nova Iorque”, retidos/pagos em Nova
York (Estados Unidos), caracterizam ou não imposto sobre a renda, sendo compensáveis ou não
na apuração de tributos no Brasil, nos temos do art. 26 da Lei no 9.249/1995
O Acórdão recorrido entendeu que a contribuinte não teria comprovado que a
tributação teria ocorrido sobre a renda auferida na Cidade e Estado de Nova Iorque.
O paradigma (Acórdão no 1401-003.098), por sua vez, analisando situação fática
semelhante, inclusive do mesmo contribuinte, depois de reproduzir trechos da legislação
estrangeira (NY) que aludem às diversas bases de cálculo aplicáveis, não considerou ser este um
óbice à pretensão do contribuinte.
Ao contrário, então, do recorrido, o referido precedente considerou como
suficiente o direito ao crédito a menção da legislação americana à tributação da renda,
independentemente de outras materialidades. Daí a divergência, que repousa em uma questão
antecedente às provas produzidas.
Concordo, portanto, com o juízo prévio de admissibilidade, que bem caracterizou
o dissídio nesse particular.
1a Matéria: se o tributo IRAP, retido/pago na Itália, incidente sobre o valor da
produção líquida, caracteriza ou não imposto sobre a renda, sendo compensável ou não na
apuração de tributos no Brasil, nos temos do art. 26 da Lei no 9.249/1995
Restou demonstrado pela própria Tabela 9 reproduzida no voto do I. Relator que o
IRAP não incide sobre receitas, mas sim sobre o “lucro operacional”, aqui entendido como a
diferença positiva entre os rendimentos obtidos pelas instituições financeiras no desempenho de
suas atividades e determinada dedução.
Fl. 5351
DF CARF MF
Original

Fl. 61 do Acórdão n.o 9101-006.634 - CSRF/1a Turma
Processo no 10166.904102/2014-71

Não se trata o IRAP – e pouco importa a denominação oficial adotada, conforme
atesta o próprio art. 14, § 1o, da IN SRF 213/2002, transcrita pelo I. Relator – de um imposto
assemelhado ao PIS/COFINS, simplesmente porque ele não toma como base a receita
operacional bruta. Pelo contrário, a base de cálculo do IRAP é muito mais próxima da renda
obtida com a atividade (como se fosse uma espécie de lucro presumido), tendo em vista que a
legislação italiana, conforme visto, admite a dedução do “custo de produção”. Daí seu
enquadramento como um imposto sobre a renda, independentemente da sua denominação, sendo
passível de compensação com o IR no Brasil, desde que respeitado o limite legal.
Nesse ponto, aliás, me parece, com a devida vênia, que o I. Relator confunde o
direito à compensação do imposto de renda no exterior com o respectivo limite legal, este sim
que toma como referência o valor do lucro aqui adicionado para fins de tributação no Brasil.
Ora, uma coisa é o imposto pago sobre renda auferida no exterior. Outra coisa é o
lucro aqui adicionado. São coisas diferentes, como é, por exemplo, o lucro real e o lucro
societário.
Nesse contexto, e partindo da premissa de que aqui o que se discute é se o IRAP
tributa ou não renda italiana, e isso a meu ver restou comprovado pela própria sistemática
apontada, entendo que a contribuinte faz jus à compensação do que foi pago a este título.
Tanto é assim que, em pesquisa de alguns tratados internacionais firmados com a
Itália com outros Países, tais como Estados Unidos e Eslovênia, o IRAP encontra-se
contemplado como incidente sobre a renda, o que a meu ver, longe de ser um “detalhe”, é um
atestado de equiparação.
Posto isso, dou provimento ao recurso nessa matéria.
É a declaração
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 5352
DF CARF MF
Original